Tribunal: CARF
Processo: 16561.720053/2019-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014
INVESTIMENTO. ÁGIO. OPERAÇÕES SOCIETÁRIAS. LEGÍTIMAS. PROPÓSITO NEGOCIAL.
Constatado que as operações societárias envolvendo o(s) ativo(s) adquirido(s) com pagamento de ágio legítimo, então surgidos de transações entre partes independentes, revelaram-se necessárias e ao abrigo de verdadeiro propósito negocial, torna-se perfeitamente legal a amortização fiscal do ágio, nos termos do disposto no art.386 do RIR/99 (art.7o da Lei 9.532/97).
LAUDO DE AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
A legislação fiscal não traz previsão de obrigatoriedade de apresentação de laudo de avaliação anterior à operação que originou o ágio para fins de dedutibilidade.
A apresentação de demonstrativo de rentabilidade futura, ainda que por meio de estudo técnico interno, preenche os requisitos previstos em lei, seno que o laudo elaborado em período posterior pode servir apenas para ratificar o estudo anterior.
INCORPORAÇÃO REVERSA. POSSIBILIDADE LEGAL.
A incorporação reversa para fins de possibilitar a dedução do ágio pela empresa incorporadora é hipótese prevista de forma expressa na legislação tributária.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013, 2014
DECADÊNCIA. RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS.
A antecipação do recolhimento do IRPJ e da CSLL, por meio de estimativas mensais, caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §4o do CTN. SÚMULA CARF No 135

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.720053/2019-43
ACÓRDÃO
1202-001.344 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SERASA S.A.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014
INVESTIMENTO. ÁGIO. OPERAÇÕES SOCIETÁRIAS. LEGÍTIMAS. PROPÓSITO
NEGOCIAL.
Constatado que as operações societárias envolvendo o(s) ativo(s)
adquirido(s) com pagamento de ágio legítimo, então surgidos de
transações entre partes independentes, revelaram-se necessárias e ao
abrigo de verdadeiro propósito negocial, torna-se perfeitamente legal a
amortização fiscal do ágio, nos termos do disposto no art.386 do RIR/99
(art.7o da Lei 9.532/97).
LAUDO DE AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE. PRINCÍPIO DA
LEGALIDADE.
A legislação fiscal não traz previsão de obrigatoriedade de apresentação de
laudo de avaliação anterior à operação que originou o ágio para fins de
dedutibilidade.
A apresentação de demonstrativo de rentabilidade futura, ainda que por
meio de estudo técnico interno, preenche os requisitos previstos em lei,
seno que o laudo elaborado em período posterior pode servir apenas para
ratificar o estudo anterior.
INCORPORAÇÃO REVERSA. POSSIBILIDADE LEGAL.
A incorporação reversa para fins de possibilitar a dedução do ágio pela
empresa incorporadora é hipótese prevista de forma expressa na legislação
tributária.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013, 2014
Fl. 5528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.344 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720053/2019-43
2
DECADÊNCIA. RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS.
A antecipação do recolhimento do IRPJ e da CSLL, por meio de estimativas
mensais, caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra
decadencial prevista no art. 150, §4o do CTN. SÚMULA CARF No 135
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher a prejudicial
de decadência do lançamento para o ano-calendário de 2013. Por maioria de votos, dar
provimento ao recurso voluntário. Vencidos o Conselheiro Maurício Novaes Ferreira que votou
por dar provimento parcial apenas para reduzir a multa qualificada ao percentual de 75% e o
Conselheiro Roney Sandro Freire Correa que votou por dar provimento parcial para cancelar a
exigência apenas em relação ao ágio referente á aquisição de 70% da Serasa pela Ebal e por
reduzir a multa de ofício ao percentual de 75%. O Conselheiro Leonardo de Andrade Couto
acompanhou o relator pelas conclusões em relação à glosa de amortização dos ágios.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Ana Cecilia Lustosa da Cruz (suplente convocada), Roney Sandro Freire
Correa, Miriam Costa Faccin (suplente convocada), Leonardo de Andrade Couto (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Ana Cecilia Lustosa da Cruz, o conselheiro(a) Marcelo Jose Luz de Macedo,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Miriam Costa Faccin.

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido, relativos aos anos-calendário de 2013 e 2014,.
Fl. 5529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.344 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720053/2019-43
3
Por retratar bem os fatos que permeiam o presente processo, reproduzo o relatório
elaborado pela Delegacia Regional de Julgamento ao proferir o v. acórdão de número 15-92.294 –
3a Turma da DRJ/SPO para, a seguir, complementá-lo com a descrição dos atos processuais
praticados a partir do julgamento de primeira instância.
Os fatos apurados pela Autoridade Lançadora estão descritos no Termo de
Verificação Fiscal (fls. 456 a 517), a seguir sintetizado.
SÍNTESE DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO
A Autoridade Fiscal realizou auditoria na empresa acima indicada, mediante o
Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal n° 08.1.85.00-2017- 00144-6, e apurou que a
empresa Contribuinte, nos anos de 2013 e 2014, descumpriu disposições da legislação para
apuração e pagamento do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica ̶ IRPJ e da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido ̶ CSLL. A Contribuinte registrou despesas de juros e de amortização de ágios
deduzidas irregularmente na apuração das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
I.I. INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS FORNECIDOS PELA FISCALIZADA
Narra a Autoridade Fiscal que a Contribuinte já havia sido submetida a quatro
procedimentos de fiscalização, nos quais foi constatado que a empresa havia amortizado ágio
indedutível.
Em resumo, os fatos descritos pela Fiscalização são os a seguir relatados.
Determinadas partes, por conterem muitos detalhes e de difícil síntese, serão reproduzidas
integralmente.
"Em 21 de novembro de 2006, foi constituída a empresa GUINA PARTICIPAÇÕES
LTDA, com capital social de R$ 100,00 (cem reais), dividido em 100 (cem) quotas de valor nominal
unitário de R$ 1,00 (um real).

Em 18 de junho de 2007, a GUINA PARTICIPAÇÕES LTDA alterou sua razão social
para EXPERIAN BRASIL AQUISIÇÕES LTDA. Houve também mudança do quadro societário da
empresa: a TEXPAR PARTICIPAÇÕES LTDA (CNPJ n° 01.959.602/0001-33) cedeu e transferiu a
totalidade se suas quotas (99 quotas) para a empresa GUS EUROPE HOLDINGS BV e a PACAEMBU
SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA (CNPJ n° 02.473.211/0001-77) cedeu e transferiu a sua quota
para a empresa GUS OVERSEAS HOLDINGS BV.
Fl. 5530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.344 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720053/2019-43
4

Entre 25 de junho e 17 de outubro de 2007, as holandesas GUS OVERSEAS e GUS
EUROPE aumentaram o capital social da EXPERIAN AQUISIÇÕES de R$ 100,00 para R$
2.406.081.147,00 (Anexo "ia a 5a Alterações do CS da Experian Brasil Aquisições").

Entre 25 de junho e 21 de setembro de 2007, a EXPERIAN AQUISIÇÕES adquiriu 70%
de participação na SERASA, pagando um ágio de R$ 2.286.671.078,74.

Fl. 5531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.344 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720053/2019-43
5
Em 13 de dezembro de 2007, a SERASA incorporou a EXPERIAN AQUISIÇÕES e
começou a amortizar o ágio.

Informa a Autoridade Fiscal que a empresa Contribuinte apresentou a seguinte
documentação referente a sua incorporação pela Serasa:
a) Instrumento particular de Constituição da Sociedade Limitada EXPERIAN BRASIL
AQUISIÇÕES LTDA (Anexo "Instrumento de Constituição da Experian Brasil Aquisições");
b) Primeira a Quinta Alterações do Contrato Social da EXPERIAN BRASIL AQUISIÇÕES
LTDA (Anexo "ia a 5a Alterações do CS da Experian Brasil Aquisições");
c) Ata da Reunião do Conselho de Administração de 13 de dezembro de 2007 da
SERASA (Anexo "ARCA de 13-12-2007 da SERASA SA");
d) Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 13 de dezembro de 2007 da SERASA
(Anexo "Ata da AGE de 13-12-2007 da SERASA SA");
e) Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Incorporação da EXPERIAN
AQUISIÇÕES pela SERASA (Anexo "Prot e Justif de Incorp da EXPERIAN BRA por SERASA SA");
f) Laudo de Avaliação do patrimônio líquido contábil para fins de incorporação da
EXPERIAN AQUISIÇÕES (Anexo "Laudo de Avaliação do PL para Incorp EXPERIAN BRASIL AQUIS");
g) Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 18 de janeiro de 2008 SERASA (Anexo
"Ata da AGE de 18-01-2008 da SERASA SA").
Em 28 de junho de 2007, a EXPERIAN AQUISIÇÕES adquiriu 65% das ações da
SERASA e, entre 31 de agosto e 21 de setembro de 2007, adquiriu mais 5% das ações da
Contribuinte.
A Fiscalizada apresentou diversas relações e organogramas com as posições
acionárias antes e após as aquisições, conforme solicitado pelo fisco (Anexo "Relações e
organogramas com as posições acionárias").
A Contribuinte esclareceu também que o ágio em questão, o qual foi efetivamente
pago na aquisição da SERASA, encontrava-se fundamentado na expectativa de rentabilidade
futura da empresa, com base em suas projeções de fluxos de caixa descontados, conforme
documentação comprobatória apresentada:
Fl. 5532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.344 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720053/2019-43
6
a) Extratos bancários da empresa EXPERIAN AQUISIÇÕES do período de junho a
novembro de 2007 e documentos de suporte da operação, bem como evidenciação do saldo final
(Anexo "Extratos e documentos de Jun a Nov 2007");
b) Razão analítico da Conta 1.1.1.02.01 — Banco Citibank do ano de 2007 da
empresa EXPERIAN AQUISIÇÕES (Anexo "Razão Analítico da Conta - Banco Citibank 2007");
c) Balancete analítico da empresa EXPERIAN AQUISIÇÕES referente ao mês de
dezembro de 2007 — Evidência do saldo bancário (Anexo "Balancete analítico referente ao mês de
Dez-2007");
d) Fichas 36A e 37A da DIPJ 2007 - AC 2007 - para evidenciação do saldo em 13 de
dezembro de 2007 (Anexo "Ficha da DIPJ para evidenciação do saldo em 13-12-2007");
e) Relatório de Avaliação Econômico-Financeira da empresa SERASA, elaborado pela
KPMG CORPORATE FINANCE LTDA. (doravante denominada KPMG) em 22 de outubro de 2007
(Anexo "Laudo elaborado pela KPMG Avaliação da SERASA SA");
A análise dos documentos societários da EXPERIAN AQUISIÇÕES mostra que:
a) A razão social da empresa era GUINA PARTICIPAÇÕES LTDA;
b) O capital social era assim composto: i) TEXPAR PARTICIPAÇÕES LTDA - 99 quotas -
R$ 99,00 - 99,00% de participação societária; ii) PACAEMBU SERVIÇOS E PARTICIPAÇÃO LTDA - 1
quota - R$ 1,00 - 1,00% de participação societária;
c) A sociedade tinha "por objeto a participação em outras sociedades, seja
exercendo o controle ou participando em caráter permanente com investimento relevante em seu
capital, como sócia cotista ou acionista, bem como a administração de bens próprios".
De acordo com a primeira alteração do Contrato Social, de 18 de junho de 2007:
a) A empresa alterou sua denominação social para EXPERIAN BRASIL AQUISIÇÕES
LTDA.;
b) Houve mudança do quadro societário. A sócia TEXPAR PARTICIPAÇÕES LTDA.
cedeu e transferiu a totalidade de suas quotas para a empresa GUS EUROPE e a sócia PACAEMBU
SERVIÇOS E PARTICIPAÇÃO LTDA. cedeu e transferiu também a totalidade de suas quotas para a
empresa GUS OVERSEAS;
c) O capital social passou a ser assim composto: i) GUS EUROPE - 99 quotas - R$
99,00 - 99,00% de participação societária; ii) GUS OVERSEAS - 1 quota - R$ 1,00 - 1,00% de
participação societária.
Em 25 de junho de 2007, de acordo com a segunda alteração do Contrato Social,
houve o aumento do capital social de R$ 100,00 (cem reais) para R$ 2.251.021.600,00 (dois
bilhões, duzentos e cinquenta e um milhões, vinte e um mil e seiscentos reais) em dinheiro, ou
seja, um aumento de R$ 2.251.021.500,00 e a conseqüente criação de 2.251.021.500 novas quotas
com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada. O capital social passou a ser assim distribuído:
Fl. 5533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.344 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720053/2019-43
7
a) GUS EUROPE - 2.228.511.384 quotas - R$ 2.228.511.384,00 - 99,00% de
participação societária;
b) GUS OVERSEAS - 22.510.216 quotas - R$ 22.510.216,00 - 1,00% de participação
societária.
Consta da terceira alteração do Contrato Social, de 30 de agosto de 2007, o
aumento do capital social de R$ 2.251.021.600,00 para R$ 2.324.832.848,00, ou seja, um aumento
de R$ 73.811.248,00, em dinheiro, e a conseqüente criação de 73.811.248 novas quotas com valor
nominal de R$ 1,00 (um real) cada. O capital social passou a ser assim distribuído:
a) GUS EUROPE - 2.301.584.520 quotas - R$2.301.584.520,00 - 99,00% de
participação societária;
b) GUS OVERSEAS - 23.248.328 quotas - R$ 23.248.328,00 - 1,00% de participação
societária.
Consta da quarta alteração do Contrato Social, de 18 de setembro de 2007, o
aumento do capital social de R$ 2.324.832.848,00 para R$ 2.406.081.147,00, ou seja, um aumento
de R$ 81.248.299,00, a ser integralizado, e a consequente criação de 81.248.299 novas quotas
com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, as quais foram subscritas, porém não integralizadas.
O capital social passou a ser assim distribuído:
a) GUS EUROPE - 2.382.020.336 quotas - R$ 2.382.020.336,00 - 99,00% de
participação societária;
b) GUS OVERSEAS - 24.060.811 quotas - R$ 24.060.811,00 - 1,00% de participação
societária.
Consta da quinta alteração do Contrato Social, de 17 de outubro de 2007, que as
sócias GUS EUROPE e GUS OVERSEAS integralizaram, em dinheiro, as quotas por elas subscritas na
quarta alteração do Contrato Social."
A Autoridade Fiscal informa que, entre os documentos que deram suporte ao ágio
apurado pela EXPERIAN AQUISIÇÕES, a Contribuinte apresentou o "Relatório de Avaliação
Econômico-Financeira da SERASA", elaborado pela KPMG utilizando-se a metodologia do fluxo de
caixa descontado (Anexo "Laudo elaborado pela KPMG Avaliação SERASA SA"). O citado laudo foi
apresentado em 22 de outubro de 2007 à EXPERIAN AMÉRICAS (EXPERIAN GROUP LIMITED),
portanto, a entrega do laudo foi posterior à compra de 70% da participação na SERASA pela
EXPERIAN AQUISIÇÕES.
A Contribuinte foi intimada em 8 de fevereiro de 2017 a (Anexo 1, fls. 243 e 244):
"1 - Identificar e apresentar todos os lançamentos contábeis efetuados pela
EXPERIAN BRASIL AQUISIÇÕES LTDA. (antiga GUINA PARTICIPAÇÕES LTDA.) que têm relação com
as operações que resultaram nas amortizações de ágios indicadas na tabela abaixo.
Fl. 5534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.344 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720053/2019-43
8

2 - Apresentar todos os documentos que dão suporte aos lançamentos contábeis
efetuados pela EXPERIAN BRASIL AQUISIÇÕES LTDA. (antiga GUINA PARTICIPAÇÕES LTDA.) que
têm relação com as operações que resultaram nas amortizações de ágios indicadas na tabela
acima. Devem ser apresentados, inclusive, laudos econômicos, demonstrativos de cálculo e
comprovantes de pagamentos dos ágios escriturados.
3 - Informar quais foram as origens dos recursos utilizados pela EXPERIAN BRASIL
AQUISIÇÕES LTDA. (antiga GUINA PARTICIPAÇÕES LTDA.) nos pagamentos relativos aos ágios
indicados na tabela acima.
4 - Apresentar todos os documentos e lançamentos contábeis que comprovam
quais foram as origens dos recursos descritos no item anterior."
A Contribuinte apresentou resposta à intimação acima em 8 de março de 2017,
conforme abaixo reproduzido (Anexo 1, fls. 247 a 250):
"A SERASA S. A., com sede na Alameda dos Quinimuras, 187, Planalto Paulista,
inscrita no CNPJ/MF sob o n° 62.173.620/0001-80, vem, tempestivamente, perante V. Sa., em
atenção ao Termo de Intimação em epígrafe, datado de 8 de fevereiro de 2017, cujo prazo de
atendimento foi prorrogado até 8 de março 2017, conforme posterior Termo de Intimação datado
de 14 de fevereiro de 2017 e recebido pela empresa em 16 de fevereiro de 2017, esclarecer o que
segue:
1 - Identificar e apresentar todos os lançamentos contábeis efetuados pela
EXPERIAN BRASIL AQUISIÇÕES LTDA. (antiga GUINA PARTICIPAÇÕES LTDA.), que têm relação com
as operações que resultaram nas amortizações de ágio indicadas na tabela abaixo:

[Resposta] No tocante à EXPERIAN BRASIL AQUISIÇÕES LTDA., os valores apontados
nas linhas acima se referem basicamente à aquisição de ações representativas de 70% do capital
social da SERASA S.A. pela EXPERIAN BRASIL AQUISIÇÕES LTDA., no ano-calendário de 2007.
Referido ágio, fundamentado na expectativa de rentabilidade futura da SERASA S.A, passou a ser
amortizado no momento em que a EXPERIAN BRASIL AQUISIÇÕES LTDA, foi incorporada pela
SERASA S.A., no próprio ano -calendário de 2007. Os valores relativos a esse ágio que foram
amortizados nos anos de 2012 e 2013., respectivamente, foram R$ 256.775.124,84 (DIPJ/2013) e
R$ 274.910.164,44 (DIPJ/2014).
Fl. 5535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.344 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720053/2019-43
9
A fim de evidenciar os lançamentos contábeis que justificaram cada uma dessas
parcelas, encaminham os anexas (A) cópias das telas referentes ao livro razão da EXPERIAN BRASIL
AQUISIÇÕES LTDA. contendo as contas que têm relação com as operações que resultaram nas
amortizações de ágio indicadas na tabela acima (ANEXO 01); e (B) tabela que sumariza a
movimentação contábil da SERASA S.A. no tocante às referidas contas nos anos de 2012 e 2013
(ANEXO 2A e ANEXO 2B)
2 - Apresentar todos os documentos que dão suporte aos lançamentos contábeis
efetuados pela EXPERIAN BRASIL AQUISIÇÕES LTDA. (antiga GUINA PARTICIPAÇÕES LTDA.) que
têm relação com as operações que resultaram nas amortizações de ágios indicadas na tabela
acima. Devem ser apresentados, inclusive, laudos econômicos, demonstrativos de cálculo e
comprovantes de pagamentos dos ágios escriturados.
[Resposta] Anexos encaminhamos os seguintes documentos, referentes à parcela
de ágio correspondente à aquisição de 70% das ações da SERASA S.A. pela EXPERIAN BRASIL
AQUISIÇÕES LTDA.: (A) Contrato de Compra e Venda de Ações Avencas celebrados (ANEXO 03 e
ANEXO 3A); (B) planilha em PDF que sumariza as transferências bancárias realizadas pela Experian
Brasil Aquisições Ltda. para aquisição de 70% das ações da SERASA S.A. e extratos bancários
respectivos (ANEXOS 04 e 05);
(C) Estudos internos e Laudo de Avaliação Econômico-Financeira que determinaram
o valor de mercado da SERASA S.A. e justificaram a fundamentação econômica do ágio na
expectativa de rentabilidade futura dessa sociedade (ANEXOS 06 e 07); e (D) Ata de incorporação
da EXPERIAN BRASIL AQUISIÇÕES LTDA. pela SERASA S.A. e instrumento particular de protocolo
(ANEXO 08 e 09).
3 - Informar quais foram as origens dos recursos utilizados pela EXPERIAN BRASIL
AQUISIÇÕES LTDA. (antiga GUINA PARTICIPAÇÕES LTDA.) nos pagamentos relativos aos ágios
indicados na tabela acima.
[Resposta] Os recursos utilizados pela EXPERIAN BRASIL AQUISIÇÕES LTDA, para
adquirir a parcela de 70% da Serasa S.A. em 2007 foram originados a partir de capitalizações feitas
pelos próprios controladores da sociedade, à medida que eram negociadas pela EXPERIAN BRASIL
AQUISICÕES LTDA. as aquisições fracionadas das ações da SERASA S.A. no País, junto aos antigos
acionistas, conforme detalhadamente descrito nos autos do Processo Administrativo n°
10880.734249/2011-79.
4 - Apresentar todos os documentos e lançamentos contábeis que comprovam
quais foram as origens dos recursos descritos no item anterior.
[Resposta] Relativamente à aquisição da parcela correspondente a 70% do capital
social da SERASA S.A. (aquisição de 2007), apresentamos anexas as atas de aumento e capital da
EXPERIAN BRASIL AQUISIÇÕES LTDA. (ANEXOS 10, 11 e 12). Ressaltamos que todos esses
documentos, além de outros adicionais, tais como os respectivos contratos de câmbio, por
Fl. 5536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.344 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720053/2019-43
10
exemplo, encontram-se já devidamente anexados aos autos do Processo Administrativo n° 10880
.734249/ 2011-79. (Grifos nossos)"
Em Termo de Intimação expedido em 14 de fevereiro de 2017, a Contribuinte foi
demandada a (Anexo 7, fls. 1 e 2) apresentar a documentação referente às amortizações de ágios
acima identificados (2013 e 2014), a origem dos recursos (e respectiva documentação) utilizados
pela EXPERIAN BRASIL LTDA nos pagamentos desses ágios.
A Contribuinte, em 8 de março de 2017, apresentou a seguinte resposta (Anexo 7,
fls. 3 a 7):

Fl. 5537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.344 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720053/2019-43
11

Fl. 5538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.344 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720053/2019-43
12
A Autoridade Fiscal apresenta à fl. 15 do Termo de Verificação Fiscal (fl. 470) os
valores do ano-calendário 2013 que foram amortizados mensalmente, relativos às incorporações
da EXPERIAN BRASIL AQUISIÇÕES LTDA., VIRID e EXPERIAN BRASIL LTDA. (Anexo 1, fl.274).
Em seguida, consta no Termo de Verificação Fiscal trecho da resposta da SERASA,
de 8 de maio de 2017 (Anexo 8, fls. 144 e 145), abaixo reproduzido:

Abaixo, reproduzimos outras intimações e respostas apresentadas pela
Contribuinte:
"Através de Termo de Intimação expedido em 16 de maio de 2017, a SERASA foi
solicitada a (Anexo 10, fls. 28 e 29):

Fl. 5539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.344 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720053/2019-43
13

Em 7 de junho de 2017, a Fiscalizada respondeu que (Anexo 10, fls. 30 a 33):

Fl. 5540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.344 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720053/2019-43
14

Em Termo de Intimação datado de 27 de junho de 2017, a Contribuinte foi
requisitada a (Anexo 11, fls. 1 e2):

Fl. 5541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.344 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720053/2019-43
15
Assim respondeu em 10 de agosto de 2017 (Anexo 11, fls. 3 e 4):

Através de Termo de Intimação redigido em 11 de outubro de 2017 foi informada
que (Anexo 11, fls. 11 e 12):

Em Termo de Intimação com data de 1° de novembro de 2017, a SERASA foi
demandada a (Anexo 11, fls. 13 e 14):

Em 16 de novembro de 2017, a SERASA declarou que (Anexo 11, fls. 15 e 16):
Fl. 5542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.344 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720053/2019-43
16

Em Termo de Intimação em 26 de dezembro de 2017, a Fiscalizada foi instada a
(Anexo 11, fls. 48 e 49):

E respondeu, em 6 de fevereiro de 2018, que (Anexo 11, fls. 50 a 54):
Fl. 5543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.344 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720053/2019-43
17

Fl. 5544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.344 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720053/2019-43
18

Em Termo de Intimação, redigido em 28 de fevereiro de 2018, a Contribuinte foi
requisitada a (Anexo 12, fls. 79 e 80):

Em resposta expedida em 3 de abril de 2018, declarou que (Anexo 12, fls. 81 a 83):
Fl. 5545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.344 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720053/2019-43
19

Pelo Termo de Intimação de 11 de abril de 2018, a Contribuinte foi intimada a
demonstrar a efetiva necessidade do empréstimo recebido pela EXPERIAN BRASIL LTDA de
EXPERIAN LUXEMBOURG FINANCE S.A.R.L; apresentar demonstrativo que indique os valores de
juros pagos e amortizações efetuadas ao longo de 2014 relacionados com o empréstimo citado
(Anexo 12, fls. 101 e 102).
A Contribuinte apresentou em 2 de maio de 2018 a seguinte resposta à Fiscalização
(Anexo 12, fls. 103 e 104):
Fl. 5546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.344 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720053/2019-43
20

As despesas de juros de 2014 relativas ao empréstimo recebido da EXPERIAN
LUXEMBOURG estão relacionadas no Anexo 12, fl. 105.
No Termo de Início de Fiscalização relativo ao TDPF n° 0818500- 2017-00144-6
(17/10/2017), a empresa Contribuinte foi intimada a detalhar as operações que deram origem às
deduções relacionadas, com a apresentação de demonstrativo das amortizações efetuadas desde
o início de cada operação, valor amortizado em 2014 e saldo a amortizar (Anexo 14, fls. 1 a 4).
A Contribuinte apresentou resposta em 31 de outubro de 2017 (Anexo 14, fls. 5 a
11), na qual declarou:

Fl. 5547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.344 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720053/2019-43
21

Fl. 5548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.344 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720053/2019-43
22

A Contribuinte foi informada sobre a utilização, neste procedimento fiscal, das
informações prestadas nas fiscalizações anteriores, sendo-lhe dado direito a manifestar-se sobre
tal.
Em 31 de maio de 2019, a Contribuinte foi intimada a esclarecer as razões do
incremento das amortizações dos ágios em 2014; apresentar os documentos comprobatórios das
justificativas.
Na resposta apresentada em 26/06/2019 (Anexo 16, fls. 46 a 48), a Contribuinte
explicou que vinha deduzindo despesas de amortização com ágio relativas a três processos de
aquisição de participações acionárias: a) 70% das ações da Experian Brasil Aquisições Ltda, b) Virid
Interatividade Digital e c) Experian Brasil Ltda. As despesas de amortização do ágio reconhecido
nas aquisições da Serasa – itens a) e c) – foram reconhecidas de forma não linear,
proporcionalmente à rentabilidade futura esperada; as despesas de amortização do ágio da Virid
ocorreram e forma linear. Nos três casos, a Contribuinte destaca que foram estritamente
observados os limites previstos na Lei n° 9.532/97, isto é, 1/60 avos por mês-calendário (20% por
ano).
A Contribuinte, em sua resposta, ainda acrescentou:
Fl. 5549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.344 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720053/2019-43
23

A Autoridade Fiscal, de acordo com os demonstrativos e respostas apresentados,
indicou na tabela de fl. 485 os ágios efetivamente amortizados nos anos de 2013 e 2014 (Anexo
16, fls. 49 a 51):

II. IRREGULARIDADES APURADAS E ENQUADRAMENTO LEGAL
II.I. DISPOSIÇÕES DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA ACERCA DA POSSIBILIDADE DE
AMORTIZAÇÃO TRIBUTÁRIA DE ÁGIO
Neste item, a Autoridade Fiscal passa a analisar a possibilidade de redução do lucro
real e da base de cálculo da CSLL com base em amortização tributária de ágio.
Segundo o artigo 20 do Decreto-Lei n° 1.598/77 e os artigos 7° e 8° da Lei n°
9.532/97, consolidados e regulamentados nos artigos 385 e 386 do RIR/99, permitem que o ágio
efetivamente pago em operações societárias seja amortizado tributariamente, desde que sejam
cumpridas as condições neles estabelecidas.
A Autoridade Fiscal, das normas citadas, conclui que, para que possa haver
amortização tributária de ágio, investidora e investida passem a integrar uma mesma
universalidade. Ou seja, é preciso que uma pessoa jurídica absorva o patrimônio da outra, em
virtude de incorporação, fusão ou cisão.
Outro ponto relevante citado pela Fiscalização é que só há possibilidade de dedução
tributária para o ágio baseado no valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em
Fl. 5550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.344 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720053/2019-43
24
previsão dos resultados nos exercícios futuros e, para tanto, é necessário que o fundamento
econômico esteia comprovado em um documento elaborado antes do efetivo pagamento desse
ágio.
O artigo 386 do RIR/99 permite que uma empresa controladora que absorve o
patrimônio de uma controlada, da qual tenha adquirido a participação societária com ágio,
amortize tributariamente este ágio através de deduções periódicas na apuração do lucro real, se o
seu fundamento econômico tiver sido a rentabilidade futura da participação societária adquirida
(quando a controlada incorpora a controladora, a amortização tributária também é permitida). O
ágio que tiver sido pago com base em outras razões econômicas (valor de mercado dos bens do
ativo, fundo de comércio, intangíveis, etc.) terá um tratamento tributário distinto, não sendo
permitida a dedução fiscal de sua amortização.
Por fundamento, razão ou justificativa econômica que leva ao surgimento de um
ágio, deve-se entender o elemento volitivo que impulsiona uma empresa a adquirir a participação
societária de outra. O fundamento econômico, portanto, não é um simples documento, mas, sim,
a vontade real que fez parte do negócio firmado. A rentabilidade futura, por exemplo, traduz o
interesse da empresa adquirente de auferir, no futuro, a rentabilidade que será obtida pelo
investimento adquirido.
No que se refere à forma pela qual o fundamento econômico de um ágio deve ser
comprovado por quem o registra, o artigo 385 do RIR/99 apresenta verdadeira natureza de norma
contábil-tributária, determinando que o lançamento contábil do ágio deve indicar a razão
econômica que levou a seu pagamento, a qual deve estar demonstrada em um documento
arquivado na contabilidade da empresa. Dessa forma, há a necessidade de a vontade econômica
que levou ao pagamento de um ágio ser comprovada através de um documento elaborado antes
do efetivo desembolso de recursos.
Por certo, tendo o citado artigo 385 do RIR/99 determinado que o lançamento do
ágio deve registrar o fundamento econômico e que esta justificativa deve estar arquivada
juntamente com a contabilidade da empresa, não há como imaginar que o documento que ateste
a razão econômica de um ágio seja elaborado após o seu efetivo pagamento.
Na visão da Autoridade Fiscal, caso o referido documento seja produzido após o
pagamento do ágio, com certeza, o registro contábil deste, que ocorre quando do seu efetivo
pagamento, não terá qualquer fundamento a que se referir, haja vista que não haverá qualquer
informação a ser arquivada na contabilidade que demonstre a sua essência.
Para a Fiscalização, a anterioridade do laudo econômico ao pagamento do ágio
também decorre de uma questão de ordem lógica que se impõe à realização dos atos negociais
que propiciam o surgimento de um ágio. Sendo o ágio fruto de uma negociação, na qual uma
parte adquire um bem (participação societária) de outra, a ordem necessária dos fatos é que a
parte adquirente estude o seu interesse no bem antes do negócio ser fechado.
Fl. 5551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.344 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720053/2019-43
25
Assim, numa operação em que uma participação societária é adquirida, a razão
econômica que justifica o preço cobrado/pago necessariamente deve anteceder o seu efetivo
desembolso. Portanto, a anterioridade do laudo econômico é tanto uma imposição de ordem
contábil, determinada pela norma, assim como uma questão de ordem lógica.
Se a lei exige que o lançamento do ágio se alinhe com sua correta justificativa
econômica, a qual deve ser demonstrada por documento arquivado juntamente com os demais
documentos que deram suporte à escrituração contábil da empresa, é evidente que tal
documento precisa ser elaborado antes do pagamento do ágio.
A possibilidade de o laudo econômico de um ágio ser elaborado após o seu efetivo
pagamento permitiria ao contribuinte contabilizar o que quisesse e não o que efetivamente
tivesse ocorrido. Seria dado aos contribuintes o poder de manipular a vontade por trás dos seus
atos. O fundamento econômico de um ágio não seria aquilo que realmente houvesse levado a seu
pagamento, mas sim o que a parte que o suportou quisesse que fosse.
A Autoridade Fiscal, em resumo, entende que para existir a possibilidade da
dedutibilidade fiscal de um ágio, nos termos dos artigos 385 e 386 do RIR/99, ele deve se pautar
na rentabilidade futura da participação societária adquirida; para a aferição da razão econômica,
deve o documento que a atesta ter sido elaborado antes do efetivo pagamento do ágio a que se
refere; a dedutibilidade da amortização de um ágio decorre do encontro dos patrimônios da
investidora e da investida, ou seja, há um encontro do adquirente com o investimento adquirido,
logo o direito à dedução fiscal do ágio não decorre simplesmente do seu efetivo pagamento, mas
o direito à dedução nasce da "confusão patrimonial" entre investida e investidora; para que haja
essa "confusão patrimonial" entre investida e investidora, é imprescindível que o ágio
contabilizado tenha sido efetivamente suportado por alguma das pessoas que participa da
"confusão patrimonial", isso é, o patrimônio do real investidor, portanto, deve se confundir com o
seu investimento.
No caso de uma incorporação, para que o ágio registrado possa ter a sua
amortização deduzida fiscalmente, nos termos do artigo 386 do RIR/99, deve a pessoa jurídica que
efetivamente suportou o ágio pago na aquisição de um investimento incorporar esse investimento
ou ser incorporada por ele, de forma que seus patrimônios venham a se confundir. Se não for
cumprida esta condição, a despesa decorrente da amortização desse ágio não será dedutível na
apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL.
II.II. INDEDUTIBILIDADE DO ÁGIO AMORTIZADO TRIBUTARIAMENTE APÓS A
INCORPORAÇÃO DA EXPERIAN BRASIL AQUISIÇÕES LTDA. (EXPERIAN AQUISIÇÕES)
Para a Autoridade Fiscal, o ágio apurado na aquisição de ações da Contribuinte é
indedutível na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL, porque não cumpre os
requisitos descritos nos artigos 385 e 386 do RIR/99, conforme razões expostas no item II.I. do
Termo de Verificação Fiscal e acima resumidas.
II.II.I. O LAUDO CONTRATADO NÃO ATESTA O FUNDAMENTO ECONÔMICO DO ÁGIO
Fl. 5552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.344 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720053/2019-43
26
A empresa Contribuinte apresentou à Fiscalização os seguintes documentos:
1) "CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AÇÕES E OUTRAS AVENÇAS", firmado em
25 de junho de 2007 (Anexo 2, fl. 75 a Anexo 3, fl. 10);
2) Contratos de "COMPRA E VENDA DE AÇÕES E OUTRAS AVENÇAS" celebrados em
31 de agosto e 21 de setembro de 2007 (Anexo 3, fl. 62 a Anexo 4, fl. 88);
3) "Relatório de Avaliação Econômico-financeira da SERASA", elaborado pela
empresa KPMG em 22 de outubro de 2007 (Anexo 3, fls. 23 a 61);
4) Lançamentos contábeis relacionados ao registro do ágio apurado (Anexo 1, fls.
141 a 158).
Os contratos apresentados pela Contribuinte descreviam os preços pelos quais as
ações seriam negociadas antes de sua avaliação ser feita pela KPMG em laudo expedido apenas
em 22 de outubro de 2007. O laudo apresentado pela Contribuinte, por ser intempestivo, não
serve para atestar o fundamento do ágio apurado. Em virtude de não ter sido elaborado antes de
o ágio ser acordado entre as partes envolvidas na transação, o documento não pode ser aceito
para a finalidade pretendida pela Fiscalizada. O ágio foi calculado em virtude de quaisquer outras
razões econômicas, mas não com base na rentabilidade futura dos investimentos avaliados.
O laudo elaborado pela KPMG em 22 de outubro de 2007 não foi elaborado antes
da realização das transações e não é um documento hábil a demonstrar o fundamento econômico
do ágio na rentabilidade futura das participações. O documento não se coaduna com o requisito à
dedutibilidade imposto pela lei, pois foi elaborado em data posterior àquela em que o ágio foi
apurado.
Outro documento apresentado foi o intitulado "ESTUDO INTERNO" (Anexo 3, fls. 11
a 19), o qual constitui uma tradução juramentada, cujo documento original em língua inglesa não
foi apresentado. A tradução foi concluída em 9 de novembro de 2011. A última página do
documento faz referência a uma "Reunião do Conselho da Experian Group Limited", que teria
ocorrido em 28 de março de 2007.
A Autoridade Fiscal concluiu do documento citado que seria elaborada uma
avaliação detalhada da Serasa. Nada comprova que tal avaliação minuciosa foi de fato efetuada e,
de qualquer forma, o relatório que poderia ter resultado dela nunca foi apresentado à
Fiscalização.
Assim, o único laudo de avaliação da SERASA efetuado com base em previsão de
seus resultados nos exercícios futuros foi o relatório da KPMG, concluído bem depois de as
aquisições das ações terem sido celebradas e contabilizadas, razão pela qual o ágio apurado não
foi pautado na rentabilidade futura da SERASA.
II.II.II. NÃO HOUVE CONFUSÃO DOS PATRIMÔNIOS DAS REAIS INVESTIDORAS COM
OS PATRIMÔNIOS DA INVESTIDA
Fl. 5553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.344 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720053/2019-43
27
Na essência, para a Autoridade Fiscal, o negócio realizado constituiu-se na venda de
participação da empresa brasileira SERASA para as empresas holandesas GUS EUROPE e GUS
OVERSEAS. Em que pese a empresa brasileira EXPERIAN AQUISIÇÕES ter figurado como
compradora, as reais adquirentes das ações foram as holandesas GUS EUROPE e GUS OVERSEAS.
Todos os recursos financeiros que a EXPERIAN AQUISIÇÕES utilizou para comprar
ações da Fiscalizada provieram de suas controladoras. Portanto, resta evidente que a empresa
EXPERIAN AQUISIÇÕES não foi a real adquirente das ações da Fiscalizada com ágio, mas, sim, as
holandesas GUS EUROPE e a GUS OVERSEAS. Entre 25 de junho e 17 de outubro de 2007, o capital
social da EXPERIAN AQUISIÇÕES foi aumentado pelas empresas holandesas de R$ 100 (cem reais)
para R$ 2,4 bilhões de reais e, neste mesmo período, ela adquiriu 70% de participação da SERASA
pagando um ágio de R$ 2,28 bilhões de reais.
Ao final das operações encadeadas, observa-se que a situação organizacional
corresponde exatamente àquela pretendida, na essência: A GUS EUROPE e GUS OVERSEAS se
tornarem proprietárias de 70% da brasileira SERASA.
Para a Autoridade Fiscal, de acordo com os artigos 385 e 386 do RIR/99, só se faz
possível a amortização tributária do ágio se houver confusão patrimonial entre o investimento
adquirido e quem de fato o adquiriu.
No caso analisado, não houve confusão dos patrimônios da SERASA com os
patrimônios dos reais adquirentes de suas ações, a GUS EUROPE e a GUS OVERSEAS, não existe
possibilidade de amortização tributária do ágio apurado.
Em síntese, a incorporação da EXPERIAN AQUISIÇÕES não justifica a dedutibilidade
do ágio apurado na transação, pois não houve o encontro do patrimônio da SERASA com os
patrimônios de suas reais investidoras GUS EUROPE e GUS OVERSEAS – não houve "confusão
patrimonial" entre investida e investidoras, razão pela qual o ágio absorvido pela SERASA com a
incorporação da EXPERIAN AQUISIÇÕES não se encaixa no beneficio fiscal previsto no artigo 386
do RIR/99.
II.II.III. CONCLUSÃO
Sintetizando o seu raciocínio, a Autoridade Fiscal diz que o ágio apurado nas
aquisições de ações da Fiscalizada é indedutível porque:
1. O laudo apresentado, por ter sido formulado depois da apuração do ágio, é
imprestável para atestar que se trata de ágio pautado na rentabilidade futura das participações
societárias avaliadas.
2. Não houve confusão dos patrimônios das reais investidoras GUS EUROPE e GUS
OVERSEAS com o patrimônio da investida SERASA.
II.III. INDEDUTIBILIDADE DO ÁGIO AMORTIZADO TRIBUTARIAMENTE APÓS A
INCORPORAÇÃO DA VIRID INTERATIVIDADE DIGITAL LTDA. (VIRID)
Fl. 5554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.344 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720053/2019-43
28
Novamente, a Fiscalização concluiu que o ágio apurado na aquisição de ações da
VIRID é indedutível na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL, porque não cumpre os
requisitos descritos nos artigos 385 e 386 do RIR/99, reproduzidos e comentados no tópico II.I.
II.III.I. O LAUDO CONTRATADO NÃO ATESTA O FUNDAMENTO ECONÔMICO DO
ÁGIO
A empresa Fiscalizada apresentou os seguintes documentos de forma a comprovar
a legitimidade da amortização tributária do ágio pago na aquisição de suas ações:
1. "CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AÇÕES", firmado em 21 de julho de 2011
(Anexo 8, fls. 148 a Anexo 9, fl. 31).
2. Relatório de Avaliação da VIRID ("Valuation Report"), elaborado pela empresa
KPMG em 24 de outubro de 2011 (Anexo 3, fls. 63 a 95).
3. Lançamentos contábeis relacionados ao registro do ágio apurado (Anexo 8, fl.
146).
Como pode ser verificado, "CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AÇÕES", firmado
em 21 de julho de 2011, já descrevia o preço pelo qual as ações seriam negociadas antes de sua
avaliação ser feita pela KPMG em laudo expedido apenas em 24 de outubro de 2011.
O laudo apresentado pela Contribuinte, por ser intempestivo, não serve para
atestar o fundamento do ágio apurado. Em virtude de não ter sido elaborado antes de o ágio ser
acordado entre as partes envolvidas na transação, o documento não pode ser aceito para a
finalidade pretendida pela Fiscalizada. O ágio foi calculado em virtude de quaisquer outras razões
econômicas, mas não com base na rentabilidade futura dos investimentos avaliados.
O ágio aqui analisado, decorrente da avaliação da VIRID, foi elaborado pela KPMG,
somente em 24 de outubro de 2011, após a realização das transações (21 de julho de 2011);
assim, não é um documento hábil a demonstrar o fundamento econômico do ágio na
rentabilidade futura das participações. O ágio apurado quando da aquisição das ações da VIRID
não foi pautado na rentabilidade futura da SERASA.
II.III.II. NÃO HOUVE CONFUSÃO DOS PATRIMÔNIOS DAS REAIS INVESTIDORAS COM
OS PATRIMÔNIOS DA INVESTIDA
Sustenta a Fiscalização que o negócio constituiu-se na venda de participação da
empresa brasileira VIRID para as empresas GUS EUROPE HOLDINGS BV e EXPERIAN NOMINEES
LIMITED. Em que pese a empresa brasileira EXPERIAN BRASIL ter figurado como compradora, as
reais adquirentes das ações foram as empresas GUS EUROPE HOLDINGS BV e EXPERIAN
NOMINEES LIMITED.
Mais de setenta por cento dos recursos financeiros que a EXPERIAN BRASIL utilizou
para comprar ações da VIRID provieram de suas controladoras. Portanto, resta evidente que a
empresa EXPERIAN BRASIL não foi a real adquirente das ações da VIRID com ágio, mas, sim, as
Fl. 5555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.344 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720053/2019-43
29
empresas GUS EUROPE HOLDINGS BV e EXPERIAN NOMINEES LIMITED. Em 29 e 30 de novembro
de 2011 o capital social da EXPERIAN BRASIL foi aumentado por suas controladoras em R$
16.209.281,00 e R$ 60.001.500,00 (Anexo 8, fl. 147, e Anexo 9, fl. 40 a Anexo 10, fl. 4). Poucos
meses depois, ela adquiriu as ações da VIRID com ágio por R$ 105 milhões.
Segundo os artigos 385 e 386 do RIR/99, só se faz possível a amortização tributária
do ágio se houver confusão patrimonial entre o investimento adquirido e quem de fato o adquiriu.
No caso concreto, não houve confusão dos patrimônios da VIRID com os patrimônios dos reais
adquirentes de suas ações, a GUS EUROPE e a EXPERIAN NOMINEES, não existe possibilidade de
amortização tributária do ágio apurado.
A incorporação da VIRID e da EXPERIAN BRASIL nãp justifica a dedutibilidade do
ágio apurado na transação, pois não houve o encontro do patrimônio da VIRID com os patrimônios
de suas reais investidoras: GUS EUROPE e EXPERIAN NOMINEES.
II.III.III. CONCLUSÃO
A Autoridade Fiscal, em síntese, entendeu que o ágio apurado nas aquisições de
ações da Fiscalizada é indedutível pelas seguintes razões:
1. O laudo apresentado, por ter sido formulado depois da apuração do ágio, é
imprestável para atestar que se trata de ágio pautado na rentabilidade futura das participações
societárias avaliadas.
2. Não houve confusão dos patrimônios das reais investidoras GUS EUROPE e
EXPERIAN NOMINEES com o patrimônio da investida VIRID.
Pelas razões citadas, os valores amortizados tributariamente do ágio indedutível
apurado foram glosados pela Fiscalização.
II.IV. INDEDUTIBILIDADE DO ÁGIO AMORTIZADO TRIBUTARIAMENTE APÓS A
INCORPORAÇÃO DA EXPERIAN BRASIL LTDA. (EXPERIAN BRASIL)
O ágio apurado na aquisição de ações da Contribuinte é indedutível na apuração do
lucro real e da base de cálculo da CSLL, porque não cumpre os requisitos descritos nos artigos 385
e 386 do RIR/99, reproduzidos e comentados no tópico II.I.
II.IV.I. O LAUDO CONTRATADO NÃO ATESTA O FUNDAMENTO ECONÔMICO DO
ÁGIO
A empresa Fiscalizada apresentou os seguintes documentos para embasar a
possibilidade de amortização tributária do ágio pago na aquisição de suas ações:
1. "CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AÇÕES E OUTRAS AVENÇAS", firmado em
22 de outubro de 2012 (Anexo 8, fls. 36 a 66).
2. "Contrato de Empréstimo" celebrado em 21 de novembro de 2012 (Anexo 9, fls.
32 a 38).
Fl. 5556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.344 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720053/2019-43
30
3. "Relatório de Avaliação Econômico-financeira da Serasa S.A.", elaborado pela
empresa KPMG em 18 de dezembro de 2012 (Anexo 8, fls.106 a 143).
4. Lançamentos contábeis relacionados ao registro do ágio apurado (Anexo 7, fls. 97
a 99).
O "CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AÇÕES E OUTRAS AVENCAS", firmado em
22 de outubro de 2012, já descrevia o preço pelo qual as ações seriam negociadas antes de sua
avaliação ser feita pela KPMG em laudo expedido apenas em 18 de dezembro de 2012.
O laudo apresentado pela Contribuinte é intempestivo e não serve para atestar o
fundamento do ágio apurado. Em virtude de não ter sido elaborado antes de o ágio ser acordado
entre as partes envolvidas na transação, o documento não pode ser aceito para a finalidade
pretendida pela Fiscalizada. O ágio foi calculado em virtude de quaisquer outras razões
econômicas, mas não com base na rentabilidade futura dos investimentos avaliados.
No caso do ágio aqui analisado, decorrente da avaliação da SERASA, verifica-se que
o laudo, por ter sido elaborado pela KPMG, somente em 18 de dezembro de 2012, e não antes da
realização das transações, não é um documento hábil a demonstrar o fundamento econômico do
ágio na rentabilidade futura das participações. O documento não se coaduna com o requisito à
dedutibilidade imposto pela lei, pois foi elaborado em data posterior àquela em que o ágio foi
apurado. Esta intempestividade afeta de maneira irrefutável o alegado fundamento econômico do
ágio pago.
Não há como o laudo expedido somente em 18 de dezembro de 2012 atestar que o
ágio apurado 22 de dezembro de 2012 teve como fundamento a rentabilidade futura das
participações societárias avaliadas no documento. A elaboração de um laudo não é hábil a atestar
o elemento volitivo das partes em um negócio que se realizou no passado. Ou o documento foi
elaborado à época do pagamento do ágio e é possível aferir a justificativa econômica que levou à
realização do negócio, ou, como o documento não existia no momento da transação, não é
possível aferir a razão que levou à apuração do ágio.
Claro se mostra, portanto, que o ágio apurado não foi pautado na rentabilidade
futura da SERASA.
II.IV.II. NÃO HOUVE CONFUSÃO DOS PATRIMÔNIOS DAS REAIS INVESTIDORAS COM
OS PATRIMÔNIOS DA INVESTIDA
Na essência, o negócio constituiu-se na venda de participação da empresa brasileira
SERASA para as empresas GUS EUROPE HOLDINGS BV e EXPERIAN NOMINEES LIMITED. Em que
pese a empresa brasileira EXPERIAN BRASIL ter figurado como compradora, as reais adquirentes
das ações foram as empresas GUS EUROPE HOLDINGS BV e EXPERIAN NOMINEES LIMITED. Os
recursos financeiros Cille a EXPERIAN BRASIL utilizou para comprar ações da SERASA provieram de
suas controladoras e de empréstimo recebido, sem nenhuma garantia financeira, de empresa do
mesmo grupo econômico.
Fl. 5557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.344 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720053/2019-43
31
Para a Autoridade Fiscal, restou evidente que a empresa EXPERIAN BRASIL não foi a
real adquirente das ações da SERASA com ágio, mas, sim, as empresas GUS EUROPE HOLDINGS BV
e EXPERIAN NOMINEES LIMITED. Em 16 de novembro de 2012 o capital social da EXPERIAN BRASIL
foi aumentado por suas controladoras em R$ 1.681.426.500,00 (Anexo 7, fl. 144 a Anexo 8, fl. 9) e
ela obteve, em 21 de novembro de 2012, um empréstimo de R$ 1.402.905.912,83 da EXPERIAN
LUXEMBOURG (empresa do mesmo grupo econômico), sem nenhuma garantia financeira, de R$
1.401.532.800,00 (Anexo 9, fls. 32 a 38).
Poucos dias depois, ela adquiriu as ações da SERASA com ágio por R$ 3,1 bilhões. Ao
final das operações encadeadas, observa-se que a situação organizacional corresponde
exatamente àquela pretendida, na essência: A GUS EUROPE e EXPERIAN NOMINEES LIMITED
deterem a propriedade de mais de 99% da brasileira SERASA, a qual incorporou a EXPERIAN
BRASIL.
Segundo os artigos 385 e 386 do RIR/99, só se faz possível a amortização tributária
do ágio se houver confusão patrimonial entre o investimento adquirido e quem de fato o adquiriu.
No caso concreto, não houve confusão dos patrimônios da SERASA com os patrimônios dos reais
adquirentes de suas ações, a GUS EUROPE e a EXPERIAN NOMINEES, não existe possibilidade de
amortização tributária do ágio apurado.
De forma alguma as disposições do artigo 386 do RIR/99 transformaram o potencial
direto à dedução dessa despesa em um "título" transferível a quem o seu detentor desejasse. A
replicação do ágio em pessoa diversa daquela que efetivamente suportou o seu pagamento, assim
entendida aquela situação em que não se verifica a necessária "confusão patrimonial", não
autoriza a dedutibilidade tributária de despesa com a sua amortização, visto que não atende às
condições estabelecidas na legislação vigente.
Portanto, não há como a incorporação da EXPERIAN BRASIL pela SERASA justificar a
dedutibilidade do ágio apurado na transação, pois não houve o encontro do patrimônio da SERASA
com os patrimônios de suas reais investidoras: GUS EUROPE e EXPERIAN NOMINEES. Ou seja, na
situação estudada, não houve "confusão patrimonial" entre investida e investidoras. Desta feita, o
ágio absorvido pela SERASA com a incorporação da EXPERIAN BRASIL não se encaixa no beneficio
fiscal previsto no artigo 386 do RIR/99.
II.IV.III. CONCLUSÃO
Em síntese, o ágio apurado nas aquisições de ações da Fiscalizada é indedutível
porque:
1. O laudo apresentado, por ter sido formulado depois da apuração do ágio, é
imprestável para atestar que se trata de ágio pautado na rentabilidade futura das participações
societárias avaliadas.
2. Não houve confusão dos patrimônios das reais investidoras GUS EUROPE e
EXPERIAN NOMINEES com o patrimônio da investida SERASA.
Fl. 5558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.344 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720053/2019-43
32
Por conseguinte, nos Autos de Infração anexos, A Fiscalização glosou os valores
amortizados tributariamente do ágio indedutível apurado.
II.V. INDEDUTIBILIDADE DE DESPESAS DE JUROS NÃO NECESSÁRIOS
Segundo a Autoridade Fiscal, de acordo com os artigos: 13, inciso III da Lei n°
9.249/95; 299, 300 e 324 do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto n° 3.000/99), apenas são
dedutíveis na apuração do lucro real e da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro
líquido as despesas necessárias às atividades da empresa.
A empresa Fiscalizada foi intimada a demonstrar a efetiva necessidade, para a
SERASA, do empréstimo que a empresa EXPERIAN BRASIL recebeu da EXPERIAN LUXEMBOURG. A
Contribuinte, em sua resposta, limitou-se a declarar que (Anexo 12, fls. 103 e 104):

Para a Fiscalização, a Contribuinte não conseguiu comprovar a necessidade, para
suas atividades, das despesas de juros relativos a empréstimo de R$ 1.402,905.912,83 que a
EXPERIAN BRASIL contratou, sem nenhuma garantia financeira, com a EXPERIAN LUXEMBOURG
(empresa do mesmo grupo econômico), para comprar suas ações.
Entende a Autoridade Fiscal que quem de fato se beneficiou desse empréstimo
foram as empresas GUS EUROPE E EXPERIAN NOMINEES, controladoras da Fiscalizada, reais
compradoras das ações da SERASA.
Por conseguinte, os juros do empréstimo deduzidos ao longo de 2014 foram
glosados nos Autos de Infração anexos.
II.VI. ADIÇÃO DAS DESPESAS INDEDUTÍVEIS
De acordo com os artigos 249 e 251 do RIR/99, devem ser adicionadas ao lucro
líquido do período de apuração, na determinação do lucro real, as despesas consideradas
indedutíveis.
Dessa forma, foram adicionados aos lucros reais de 2013 e de 2014 as despesas
referentes a despesas de juros não necessários às atividades da Contribuinte e as despesas de
amortizações dos ágios apurados nas aquisições de ações da Fiscalizada e da VIRID.
III. LUCRO REAL E BASE DE CÁLCULO DA CSLL AJUSTADOS
Fl. 5559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.344 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720053/2019-43
33
Às fls. 56 e 57 do Termo de Verificação Fiscal (fls. 511 e 512 dos autos), a
Autoridade Fiscal apresenta as tabelas com os valores já corrigidos do Lucro Real da Base de
Cálculo da CSLL, que reproduzimos abaixo:
ANO-CALENDÁRIO 2013

ANO-CALENDÁRIO 2014

IV. TRIBUTAÇÃO REFLEXA
As despesas indedutíveis indicadas nos tópicos precedentes, além de sofrer a
incidência de IRPJ, integram a base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
V. MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO, MULTA ISOLADA E JUROS DE MORA
V.I. MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO
Quanto à multa de ofício lançada, a Autoridade Fiscal enquadrou os fatos apurados
no artigo 44, § 1o, da Lei n° 9.430/96 e artigos 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64, pois, no caso
presente, a GUS OVERSEAS, GUS EUROPE e EXPERIAN NOMINEES poderiam ter comprado as ações
da SERASA e da VIRID diretamente e, se tivessem feito dessa forma, o lucro real e a base de
cálculo da CSLL da Contribuinte, no ano-calendário 2013, teriam sido, respectivamente, de R$
525.738.032,03 e R$ 519.881.249,24.
Para a Autoridade Fiscal, a opção intencional e dolosa da Contribuinte de ter
utilizado o artifício de realizar as aquisições das ações da SERASA indiretamente através da
EXPERIAN AQUISIÇÕES e da EXPERIAN BRASIL reduziram de forma irregular o lucro real e a base de
cálculo da CSLL de 2013 da empresa, para R$ 146.693.872,87 e R$ 140.837.090,08.
Ou seja, tal conduta modificou dolosamente as bases de cálculo do Imposto de
Renda e da CSLL, características essenciais das correspondentes obrigações tributárias, de modo a
Fl. 5560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.344 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720053/2019-43
34
reduzir os montantes devidos, situação descrita no artigo 72 da Lei n° 4.502/64 como fraude e
punível com multa qualificada de 150%.
V.II. MULTA ISOLADA POR INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS
Nos anos-calendário de 2013 e de 2014, a Contribuinte apurou estimativa mensal
de IRPJ e de CSLL com base em balanços ou balancetes de suspensão ou redução, os quais
apuraram bases de cálculo menores do que deveriam ser, em virtude da amortização mensal do
ágio indedutível apurado nas aquisições de suas ações.
Essa situação se enquadra no art. 44 da Lei 9.430/96, que prevê o lançamento da
multa de oficio isolada de 50% sobre o valor não recolhido da estimativa.
Após a glosa do ágio indedutível e despesas não necessárias, os montantes de
estimativas de IRPJ e CSLL recolhidos a menor e as respectivas multas são apresentadas nas
tabelas às fls. 60 e 61 do Termo de Verificação Fiscal (fls. 515 e 516 dos autos), abaixo
reproduzidas (cálculos detalhados nos Anexos 17 e 18, anos-calendário 2013 e 2014,
respectivamente).
ANO-CALENDÁRIO 2013

ANO-CALENDÁRIO 2014

Fl. 5561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.344 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720053/2019-43
35
V. III. JUROS DE MORA
Os juros de mora que incidem sobre os tributos devidos são apurados no auto de
infração, com base em percentual equivalente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC - para títulos federais, acumulada mensalmente (art. 61, § 3°, da Lei n°
9.430/96).
DA IMPUGNAÇÃO
Cientificada dos lançamentos em 18/09/2019 (Termo de Ciência de Lançamentos e
Encerramento Total do Procedimento Fiscal, fls. 3660 e 3661), o Contribuinte apresentou
impugnação às fls. 3722 a 3797 em 16/10/2019 (fl. 5132), na qual fez a defesa a seguir sintetizada.
I. PRELIMINARES (A) TEMPESTIVIDADE
Inicialmente, a Impugnante protestou pela tempestividade da impugnação
apresentada.
(B) Decadência do ano de 2013
Em seguida, a Impugnante passa a defender a decadência dos valores lançados pelo
Fisco, em 2019, a título de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica e de Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido, supostamente devidos no ano-calendário de 2013.
O argumento exposto funda-se no fato de que o IRPJ e a CSLL são tributos sujeitos
ao lançamento por homologação e o prazo decadencial para a constituição de quaisquer créditos a
eles relacionados é de cinco anos, contados da ocorrência do fato gerador, conforme artigo 150, §
4o, do CTN.
De acordo com a jurisprudência já consolidada pelo E. Superior Tribunal de Justiça
(“STJ”) quando do julgamento do Recurso Especial 973.733/SC, sob a sistemática dos “recursos
repetitivos” (vinculante, portanto, aos órgãos administrativos), aplica-se a contagem de prazo
decadencial de que trata o artigo 173, inciso I, do CTN, apenas se (A) ausente o chamado
“princípio de pagamento”; ou (B) comprovada a ocorrência de simulação.
Tendo em vista que no presente caso (i) houve o “princípio de pagamento”, como
demonstram os anexos comprovantes de recolhimento de estimativas mensais pela Requerente,
no ano-calendário de 2013 (docs. nos 5 e 6)1; e (ii) este caso não envolve qualquer tipo de
simulação ou fraude, como será adiante demonstrado, resta claro para a Impugnante que a
contagem de prazo decadencial deve seguir o disposto no artigo 150, § 4o, do CTN (cinco anos a
contar da data do fato gerador).
A Impugnante ressalta que os mesmos fatos ora discutidos já foram analisados e
validados por diferentes turmas do E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”), em ao
menos três oportunidades distintas. Em dois processos administrativos, anteriores, os valores em
discussão foram definitivamente exonerados. Evidente, portanto, que não há qualquer ato
Fl. 5562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.344 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720053/2019-43
36
abusivo, fraudulento ou doloso por parte da Requerente e a contagem do prazo decadencial deve
obedecer ao disposto no artigo 150, § 4o, do CTN.
Assim, como os autos de infração de que tratam este processo administrativo foram
lavrados em 18/09/2019, ou seja, mais de cinco anos depois da ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária correspondente ao ano- calendário de 2013, o direito de a Fiscalização
contestar sua regularidade encontra-se extinto pela decadência. A Impugnante cita entendimento
favorável da E. Câmara Superior de Recursos Fiscais (“CSRF”), bem como do E. CARF.
Diante do exposto, para a Impugnante é evidente que a contagem do prazo
decadencial para o Fisco questionar as deduções feitas pela Requerente nesse período extinguiu-
se em 31/12/2018, devendo ser cancelados os autos de infração lavrados integralmente relativos
ao ano-calendário de 2013.
II. OS AUTOS DE INFRAÇÃO
Os autos de infração lavrados e ora impugnados referem-se aos anos- calendário de
2013 e de 2014 e tratam da glosa de despesas de amortização de ágio e de juros.
A Impugnante observa que o Termo de Verificação é essencialmente o mesmo
termo que foi lavrado no processo administrativo 16561.720110/2018- 11, no qual a Requerente
destacou a manifesta improcedência da exigência em todos os seus aspectos e que atualmente
encontra-se sob análise do E. CARF. Apenas os valores envolvidos e o período estão alterados.
Acrescentou que a Fiscalização justificou parte do lançamento em quatro autuações
anteriores
(Processos
Administrativos
10880.734249/2011-79,
16561.720143/2016-91,
16561.720161/2017-54 e 16561.720110/2018-11), e destaca que nos dois primeiros casos, o E.
CARF e a E. CSRF consideraram improcedente a exigência, tendo ocorrido a exoneração integral
dos valores lançados. O terceiro processo administrativo foi também julgado favoravelmente à
Requerente pelo E. CARF em 22/01/2019.
Em todos os julgamentos desses dois casos que ocorrem ao longo dos três últimos
anos na esfera administrativa – em 14.9.2016 (Acórdão 1201- 001.507), em 8.8.2017 (Acórdão
9101-003.007), em 14.3.2018 (Acórdão 1302- 002.634) e em 22.1.2019 (Acórdão 1302.003.339) –
restou decidido que os valores deduzidos pela Requerente a título de ágio no primeiro dos itens
questionados pela Fiscalização neste caso foram válidos e legítimos.
Diferentes turmas e instâncias administrativas chegaram à mesma conclusão, em
todas essas oportunidades, de que não houve qualquer ato abusivo por parte da Requerente e
que esse ágio resultou de uma verdadeira aquisição de investimento sujeita ao regime fiscal de
que tratam os artigos 7o e 8o da Lei no 9.532, de 10.12.1997 (“Lei 9.532/97”).
Mesmo sabendo de todas essas decisões que exoneraram integralmente os valores
lançados contra a Requerente, o que já bastaria para demonstrar a absoluta improcedência dessa
autuação, conforme artigo 24 da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro (“LINDB”), a
Fl. 5563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.344 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720053/2019-43
37
Fiscalização insiste em glosar as despesas de amortização do ágio pago no processo de aquisição
de 70% de suas ações pelo grupo Experian, no ano-calendário de 2007.
Neste lançamento, especificamente, o Fisco também questiona, com base nas
mesmas alegações, a dedutibilidade das contrapartidas de amortização fiscal do ágio registrado
em circunstâncias análogas quando da aquisição (i) da Virid Interatividade Digital Ltda. (“Virid”),
em 2011; e (ii) da parcela remanescente (30%) da própria Requerente pelo grupo Experian, em
2012.
Embora sejam três aquisições legitimamente realizadas entre partes independentes
e não-relacionadas, com pagamento efetivo pelas entidades adquirentes e razões empresariais
verdadeiras, nas quais todos os requisitos autorizativos à dedutibilidade das despesas de
amortização foram cumpridos, a D. Fiscalização alega que em nenhuma dessas três aquisições o
ágio poderia ter sido deduzido para fins fiscais por duas razões:
(i) a fundamentação econômica dos valores registrados a título de ágio em cada
uma das três aquisições seria supostamente extemporânea, não havendo, no entendimento da D.
Fiscalização, demonstrações contemporâneas quanto ao “elemento volitivo” da expectativa de
rentabilidade futura; e
(ii) como parte dos recursos financeiros utilizados nessas três aquisições teria sido
originalmente aportada como capital ou emprestada às entidades adquirentes no Brasil - Experian
Brasil Aquisições Ltda. (“EBAL”), no primeiro caso, e Experian Brasil Ltda. (“EBL”) nas duas outras
aquisições – essas duas empresas não seriam as “reais” adquirentes dessas participações
societárias.
Relativamente à operação pela qual se deu a aquisição da parcela de 30%
remanescentes no capital social da Requerente, em 2012, a Fiscalização ainda questiona a
dedutibilidade dos juros devidos pela EBL, sob a alegação de que não seriam despesas necessárias
para a Requerente, uma vez que as “reais beneficiárias” desse empréstimo teriam sido as supostas
“reais adquirentes” da participação societária na Requerente – as entidades Gus Overseas
Holdings BV (“Gus Overseas”) e Gus Europe Holdings BV (“Gus Europe”).
Em razão de todas essas glosas de despesas de amortização de ágio e de juros, a D.
Fiscalização lançou o IRPJ e a CSL que em seu entender teriam sido recolhidos a menor no período.
Alegando ainda que a conduta adotada pelo grupo Experian caracterizaria ato fraudulento, já que
esses investimentos poderiam ter sido diretamente realizados desde o exterior, a multa de ofício
foi lançada em percentual qualificado (150%). Foi ainda exigida multa isolada de 50% com base no
suposto recolhimento a menor de antecipações mensais pela Requerente sob o regime de
estimativas.
Ocorre que as premissas adotadas pela D. Fiscalização neste caso são
manifestamente equivocadas, comprometendo toda a análise dos fatos e do Direito a eles
aplicável. Nesta Impugnação restará mais uma vez comprovado que não só as despesas de
amortização do ágio já julgado válido e legítimo de forma definitiva três vezes na esfera
Fl. 5564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.344 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720053/2019-43
38
administrativa são dedutíveis para fins fiscais, como também todas as demais exigências são
descabidas.
OS FATOS
A Impugnante passa a apresentar os fatos relacionados a cada uma das três
aquisições questionadas pela Fiscalização no lançamento impugnado, a saber:
(i) processo de aquisição fracionada da Requerente, em 2007, pelo qual o grupo
Experian, que até então não detinha operações no País, adquiriu 65% e 5% de seu capital social
(1o ágio);
(ii) aquisição da Virid pela EBL, em 2011 (2o ágio); e
(iii) aquisição da parcela remanescente da Requerente (30%), no ano-calendário de
2012 (3o ágio).
(i) O PROCESSO DE AQUISIÇÃO FRACIONADA DA REQUERENTE PELO GRUPO
EXPERIAN EM 2007 (1o ÁGIO)
A Requerente é sociedade fundada no ano de 1968 que tem por objeto social,
dentre outros, a coleta, armazenamento, organização, análise, desenvolvimento, operação e
comercialização de informações e soluções para apoiar decisões e o gerenciamento de risco de
crédito e de negócios. No ano de 2002, passou também a atuar no segmento de certificação
digital.
Até o ano-calendário de 2007, seu capital social era detido por uma série de
investidores, dentre os quais figuravam os principais bancos do País.
Naquele mesmo ano, o grupo Experian, presente em mais de 35 países na área de
informações de crédito e risco, passou a considerar a aquisição de ações da Requerente então
detidas por diversos acionistas independentes e não-relacionados ao grupo, visando expandir sua
presença local, onde até então atuava somente no segmento de gerenciamento de tecnologia de
informação.
Após negociar os principais termos e condições para aquisição das ações da
Requerente, foi celebrado em 25.6.2007 Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças.
Desse acordo, destaca-se que a aquisição deveria ser feita de modo continuado, o grupo Experian
primeiramente adquiriria 65% das ações da Requerente junto a seus principais acionistas pelo
preço-base de R$ 2.242.500.000,00; e posteriormente, ao longo de um prazo que poderia ser de
90 dias após a data da aquisição inicial, prorrogáveis por mais 90 dias, o grupo Experian realizaria
ofertas de aquisição aos acionistas minoritários da Requerente, dentro de condições pré-
estabelecidas em contrato, com a possibilidade de atingir um total de até 70% de participação no
seu capital social.
Dado todo esse contexto, a opção empresarial mais lógica para o grupo Experian
para realizar a aquisição da Requerente era claramente a utilização de uma sociedade holding
Fl. 5565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.344 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720053/2019-43
39
brasileira, que teria por objetivo conduzir e operacionalizar todas as aquisições de ações da
Requerente de seus acionistas minoritários no Brasil, desde a primeira até a última.
Do ponto de vista meramente financeiro, por exemplo, embora fosse teoricamente
possível para o grupo Experian fazer transferências do exterior para cada acionista vendedor no
Brasil, era claro que não era a opção mais atraente do ponto de vista das taxas de câmbio e
demais tarifas de serviços associados cobrados pelos bancos operadores de câmbio no Brasil. Ao
contrário, a opção mais prática e conveniente era a realização de aumentos de capital em maiores
volumes financeiros na sociedade holding EBAL e, em seguida, gerenciar o caixa dessa empresa
localmente, fazendo com que ela então procedesse às aquisições fracionadas nos termos
contratualmente acordados.
Sob a perspectiva de registro de capital estrangeiro junto ao Banco Central, também
fazia mais sentido que o grupo Experian procedesse a quatro grandes aumentos de capital na EBAL
– como efetivamente aconteceu, gerando a necessidade de atualização do Registro Declaratório
Eletrônico no Módulo de Investimento Eletrônico Direto (“RDE-IED”) apenas quatro vezes, – que
proceder a 57 operações de câmbio para a aquisição fracionada de ações da Requerente desde o
exterior – o que levaria à necessidade de um número muito maior de atualizações do sistema
eletrônico do Banco Central.
Também os acionistas vendedores da Requerente, principalmente os minoritários,
poderiam sentir-se mais à vontade e confortáveis ao saberem que contratariam com sociedade
brasileira e receberiam seus pagamentos a partir de Transferências Eletrônicas Disponíveis
(“TED”), que é sabidamente implementada de modo mais rápido, direto e simples que operações
internacionais de câmbio, que podem levar até dois dias para se completarem conforme o caso.
No que diz respeito à segurança jurídica e proteção legal dos acionistas vendedores
– também com especial referência para os minoritários – a celebração de um contrato local de
compra e venda também se mostrava mais simples, em oposição a um contrato internacional, já
que nesses casos seria aplicável exclusivamente a legislação brasileira, em foro local, e os
pagamentos obrigatoriamente se dariam em moeda brasileira.
Com as razões expostas, para a Impugnante fica demonstrada a total improcedência
das alegações feitas pela D. Fiscalização de que a EBAL não seria a “real adquirente” da
participação societária na Requerente. O próprio E. CARF, ao analisar os fatos acima no Acórdão
1201-001.507, de 14.9.2016 e no Acórdão 1302-002.634, de 14.3.2018, concluiu pela absoluta
legitimidade das razões empresariais que justificaram a constituição e utilização da sociedade
holding EBAL para conclusão desse negócio.
Portanto, fica demonstrada que a forma empresarialmente mais apropriada para
que o grupo Experian pudesse adquirir as ações da Requerente de modo mais simples, prático e
com melhores condições para o aporte dos recursos para o Brasil seria por meio de uma sociedade
holding devidamente estabelecida no Brasil.
Fl. 5566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.344 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720053/2019-43
40
Em seguida, a Impugnante passa a apresentar os fatos a partir dos quais o ágio ora
discutido se originou.
A EBAL, que inicialmente se chamava Guina Participações Ltda., passou a ser detida,
em 18/06/2007, por duas sociedades estrangeiras do grupo Experian, a Gus Overseas e a Gus
Europe. Conforme seu contrato social, a EBAL tinha por objeto “a participação no capital social de
outras sociedades”, sendo claro, portanto, o propósito de exercer a função de holding.
Uma semana após adquirir a sociedade holding que seria responsável pela aquisição
das ações da Requerente, em 25/06/2007, a Gus Overseas e a Gus Europe promoveram o primeiro
aumento de capital social na EBAL, no valor de R$ 2.251.021.500,00. Imediatamente após o
recebimento desses valores, em 28/06/2007, a EBAL utilizou tais recursos para fazer 11
transferências bancárias eletrônicas para 11 acionistas da Requerente (doc. no 14), concluindo
assim a primeira etapa do processo de aquisição continuada (65% das ações). Foi então que a
EBAL passou a negociar as aquisições fracionadas de participações minoritárias no capital social da
Requerente. Passados mais de dois meses desde a primeira aquisição, a Gus Overseas e a Gus
Europe, em 30/08/2007, efetuaram um segundo aporte de capital na EBAL, no valor de R$
73.811.248,00.
A Impugnante narra em seguida outras transferências bancárias eletrônicas para 22
acionistas minoritários da Requerente. E três semanas depois, em 18/09/2007, a Gus Overseas e a
Gus Europe fizeram o terceiro grande aumento de capital na EBAL, no valor de R$ 81.247.299,00,
dos quais, em 21/09/2007, a EBAL pôde adquirir mais 1,82% das ações da Requerente, mediante 6
transferências bancárias eletrônicas para 6 acionistas minoritários. Nessa mesma data, houve
ainda mais 11 transferências bancárias para complementar os pagamentos feitos em relação à
aquisição de ações realizada ainda na primeira etapa acima descrita.
Por fim, quase um mês depois, em 09/10/2007, foram celebrados mais dois
contratos de câmbio para consolidar a integralização de capital ocorrida em 18/09/2007, sendo
que R$ 12.891.087,00 foram objeto do contrato de câmbio 07/064025 e R$ 812.483,00 foram
objeto do contrato de câmbio 07/064026.
Em 11.10.2007, ocorreu a última etapa do processo de aquisição das ações da
Requerente pelo grupo Experian, com a aquisição de 0,36% das ações da Requerente, alcançando
assim o total de 70% de participação. Nesse momento, foram realizadas mais 4 transferências
bancárias eletrônicas para 4 diferentes acionistas.
Ao final de todo o processo, que se iniciou em 18/06/2007 e foi concluído somente
em 11/10/2007, a EBAL havia adquirido 70% das ações da Requerente. Nesse processo, a holding
recebeu quatro grandes aumentos de capital e efetuou 57 transferências bancárias eletrônicas
para concluir a aquisição de ações conforme contratualmente estabelecido.
Após adquirir 70% do capital social da Requerente, o investimento que a EBAL
passou a deter na Requerente passou a ser obrigatoriamente avaliado segundo o Método da
Equivalência Patrimonial (“MEP”).
Fl. 5567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.344 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720053/2019-43
41
O ágio decorrente do custo de aquisição efetivamente incorrido pela EBAL estava
fundamentado na expectativa de rentabilidade futura da Requerente. Aqui cabe também
esclarecer que a D. Fiscalização se equivoca completamente ao alegar que a demonstração da
justificativa econômica do ágio teria sido produzida de forma extemporânea pelo grupo Experian,
pois o valor da expectativa de rentabilidade futura da Requerente, que deu base à formação do
preço final acordado para o negócio, foi primeiramente calculado em estudos conduzidos pelo
próprio grupo Experian.
Não só durante o procedimento de fiscalização, como também nos julgamentos do
Processo Administrativo 10880.734249/2011-79, do Processo Administrativo 16561.720143/2016-
91 e do Processo Administrativo 16561.720161/2017-54, foi expressamente reconhecida a
existência desses estudos anteriores que confirmavam a expectativa de rentabilidade futura e as
razões pelas quais o grupo Experian havia embasado o preço de aquisição da forma como
efetivamente pago. A Impugnante anexa cópia do memorando interno elaborado pelo grupo
Experian em 28/03/2007 com a avaliação econômico-financeira da Requerente.
Apenas para que não restasse qualquer dúvida a respeito da qualidade e
idoneidade desse cálculo feito pelo próprio grupo Experian, solicitou- se à KPMG Corporate
Finance Ltda. (“KPMG”), empresa especializada nesse tipo de avaliação, uma revisão das projeções
de resultados futuros da Requerente, com o fim de obter a sua inquestionável validação para fins
fiscais no País.
Portanto, a operação de aquisição de participação societária entre partes
independentes foi válida e legítima, em que os vendedores reconheceram e tributaram
imediatamente os ganhos de capital auferidos, e que apresentou verdadeiras razões operacionais,
financeiras e negociais para ser estruturada como acima descrito.
(ii) A AQUISIÇÃO DA VIRID EM 2011 (2o ÁGIO)
Neste item, a Impugnante explicou que o grupo Experian visava expandir sua
atuação no Brasil também no segmento de marketing digital, motivo pelo qual passou a negociar
com os acionistas da Virid a possível aquisição da totalidade de seu capital social. À época, a Virid
era uma empresa detida pelas três pessoas físicas que a fundaram (Walter Sabini Junior, Veruska
Andrea Reina Sabini e Ricardo Ramos Cruz), nenhuma delas relacionadas direta ou indiretamente
ao grupo Experian.
O grupo Experian, por sua vez, era representado pela EBL, uma sociedade
operacional existente desde o ano-calendário de 2000 (portanto, à época, contava com mais de
uma década de existência), e que também atuava no segmento de tecnologia de informação /
marketing.
Concluídas as negociações entre a EBL e as pessoas físicas fundadoras da Virid, foi
assinado, em 21/07/2011, o Contrato de Compra pelo qual a EBL adquiriu 100% das quotas dessa
sociedade, comprometendo-se a pagar um preço de até R$ 105.000.000,00, divididos da seguinte
forma: (i) uma parcela fixa de R$ 75.000.000,00, descontados os valores depositados em conta
Fl. 5568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.344 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720053/2019-43
42
garantia (escrow account), na data do fechamento da operação; e (ii) uma parcela contingente
(earn-out) de até R$ 30.000.000,00.
Para viabilizar referida aquisição, a EBL utilizou recursos de titularidade própria e
recebeu dois aportes de capital de suas sócias.
Tratando-se de uma aquisição entre partes independentes, em que a sociedade
adquirente era empresa operacional, com mais de 10 anos de existência e atuação no mesmo
segmento econômico da empresa adquirida, e que envolveu efetivo pagamento de preço aos
vendedores, com apuração de ganhos de capital tributáveis pelas três pessoas físicas vendedoras,
era natural que a EBL reconhecesse e se beneficiasse da dedutibilidade das contrapartidas de
amortização do ágio registrado.
Assim, ao adquirir referida participação societária, em 03/08/2011, a EBL passou a
ser obrigada a avaliar a Virid de acordo com o MEP e, nessa linha, seu custo de aquisição deveria
ser desdobrado, nos termos da legislação então vigente (artigo 248 da Lei das S.A., artigo 20 do DL
1.598/77 e artigos 384 e 385 do RIR/99), em subcontas de (i) patrimônio líquido da Virid; e (ii)
ágio.
O ágio estava fundamentado na expectativa de rentabilidade futura da Virid e, mais
uma vez, a Fiscalização equivocou-se no Termo de Verificação Fiscal, pois tais valores estavam
também suportados por estudos prévios produzidos pelo grupo Experian em junho daquele ano,
que a Impugnante junta aos autos.
Valendo-se da metodologia do “Fluxo de Caixa Descontado” e confrontando tais
resultados com múltiplos de transações comparáveis, estimou- se, para um período de cinco anos,
que o valor de mercado da Virid, à época, poderia alcançar até US$ 105,3 milhões. E foram essas
as avaliações que suportaram a aquisição da Virid pela EBL, à época do negócio, bem como o
registro subsequente do ágio ora discutido.
Afirma a Impugnante que somente para fins de confirmação e ratificação desses
estudos anteriores é que solicitou à KPMG o laudo de avaliação, cuja forma final data de
24/10/2011, menos de três meses após a conclusão do negócio, antes do pagamento da parcela
de earn-out e previamente a qualquer aproveitamento fiscal de ágio pelo grupo.
Para a Impugnante, a Fiscalização cometeu dois graves equívocos que
comprometeram toda sua análise quanto a essa aquisição e seus efeitos respectivos:
"(1) mesmo antes da assinatura do contrato de compra e venda com as pessoas
físicas fundadoras da Virid, o grupo Experian havia preparado estudos internos quanto à
viabilidade econômico-financeira da empresa e sua expectativa de rentabilidade futura, os quais
deram suporte às negociações e à própria fundamentação econômica do ágio que viria a ser
contabilizado (doc. no 69, acima). Essa documentação, contudo, não foi levada em consideração
pela D. Fiscalização no Termo de Verificação Fiscal;
Fl. 5569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.344 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720053/2019-43
43
(2) a EBL era uma entidade operacional, também atuante no segmento de
tecnologia de informação e que possuía existência superior a 10 anos quando realizou a aquisição
da Virid. Essa sociedade possuía recursos financeiros de titularidade própria, utilizados na compra,
e o fato de parcela do custo de aquisição ter se originado de dois aumentos de capital realizados
por suas controladoras (docs. n°s 67 e 68, acima) não teria o condão de descaracterizar a natureza
da operação, ou a efetiva titularidade da EBL sobre tal numerário. Com a devida vênia, sequer
seria razoável, por uma questão de alocação de recursos financeiros e de gerenciamento de caixa
/ tesouraria, que a EBL mantivesse disponíveis mais de cem milhões de Reais, simplesmente para
que pudesse eventualmente realizar uma aquisição, como aquela envolvendo a Virid."
Os fatos acima já demonstram de forma clara o equívoco questionamentos feitos
pela Fiscalização, em relação à dedutibilidade despesas de amortização fiscal do ágio registrado
pela EBL quando da aquisição da Virid, em 2011. Trata-se de ágio resultante de aquisição entre
partes independentes, com efetivo pagamento de preço e que levou à apuração de ganhos de
capital tributáveis pelos vendedores (três pessoas físicas).
A EBL era empresa existente há mais de 10 anos, operacional e atuante no mesmo
segmento econômico da Virid, tendo utilizado parte de recursos originários de suas operações
próprias para adquirir esse investimento. O simples fato de ter recebido parcela remanescente dos
recursos financeiros para concluir a aquisição da Virid via aumento de capital não justifica a
desconsideração dos efeitos jurídico-tributários da operação pelo Fisco.
Ressalte-se, inclusive, que não se coloca em dúvida neste caso que a EBL celebrou o
contrato de compra e venda com as três pessoas físicas, que a EBL efetivamente pagou o preço de
aquisição aos vendedores, e que a própria EBL incorporou a Virid.
A Impugnante entende que pelo fato de que a própria Autoridade Fiscal sequer ter
indicado no Termo de Verificação Fiscal a forma pela qual se deu tal negócio – de modo direto, por
empresa operacional, existente e atuante no mesmo segmento econômico da empresa adquirida,
mediante pagamento em dinheiro aos vendedores, sem quaisquer “encadeamento de etapas” –
demonstra a correção dos atos ora discutidos, a validade do ágio registrado pela EBL e o legítimo
direito ao regime fiscal de que tratavam os artigos 7° e 8° da Lei 9.532/97 pela Requerente –
sucessora da EBL por incorporação.
Relativamente à demonstração da fundamentação econômica desse ágio, ficou
claro que não houve nenhum documento produzido extemporaneamente, uma vez que o grupo já
dispunha, à época das negociações com os vendedores, de informações econômico-financeiras
quanto à empresa e sua expectativa de rentabilidade futura / retorno do capital investido.
(iii) A AQUISIÇÃO DA PARCELA REMANESCENTE DO CAPITAL DA REQUERENTE EM
2012 (3o ÁGIO)
A terceira aquisição discutida neste caso diz respeito à compra da parcela
remanescente da Requerente pelo grupo Experian, em 2012.
Fl. 5570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.344 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720053/2019-43
44
No primeiro item, tratou-se do processo de aquisição fracionada da Requerente,
pelo qual foram adquiridos 65% e 5% de seu capital social pela EBAL, em 2007. Cinco anos depois,
visando dar continuidade ao processo de expansão de suas operações no Brasil, foram iniciadas as
negociações do grupo Experian com os acionistas remanescentes para aquisição da parcela
remanescente (aproximadamente 30%).
Nesse momento, em que o grupo Experian já não mais teria que enfrentar questões
relacionadas a confidencialidade de bases de dados, de clientes e de operações, nem eventual
transferência de possíveis contingências a co- investidores, como ocorria na primeira das
aquisições discutidas neste caso, a EBL – entidade operacional do grupo Experian no Brasil, então
com mais de 11 anos de existência, e que já havia adquirido a Virid, no ano precedente – passou a
negociar essa possível aquisição com os acionistas minoritários da Requerente.
Embora se tratasse de aquisição de investimento adicional em sociedade na qual já
detivesse participação acionária, para fundamentar as negociações com esses outros acionistas e
adotar uma posição conservadora na negociação, o grupo Experian produziu novos estudos
internos para avaliar as projeções econômico-financeiras da Requerente e contou com a
assessoria de duas instituições financeiras independentes para confirmar as premissas,
metodologia e conclusões desses estudos – Morgan Stanley & Co. Ltd. (“Morgan Stanley”) e
Goldman Sachs International (“Goldman Sachs”), que também produziram avaliações
independentes quanto ao valor de mercado da Requerente e sua expectativa de rentabilidade
futura.
Todos esses estudos e projeções realizados pelo grupo Experian e pelas instituições
financeiras no contexto das negociações com os vendedores das ações remanescentes no capital
da Requerente foram também ratificados por um laudo de avaliação específico contratado junto à
KPMG, sendo a forma final desse documento emitida em 18/12/2012.
Com base nesses estudos, em 22.10.2012, após a conclusão das negociações com os
acionistas minoritários da Requerente, houve a assinatura do Contrato de Compra e Venda de
Ações e Outras Avenças (“Contrato de Compra e Venda” - doc. n° 76), em que a EBL era a
adquirente e BIU Participações S.A. (“BIU”), Banco Bradesco Financiamentos S.A. (“Bradesco
Financiamentos”), Santusa Holding, S.L. (“Santusa”) e HSBC Finance (Brasil) S.A. (“HSBC Finance”)
as entidades vendedoras.
De acordo com o Contrato de Compra e Venda (cláusula 2.2), cada ação a ser
adquirida pela EBL na Requerente teria o preço de compra de R$ 2.809,31714562503, sendo esse
preço-base atualizado pela taxa SELIC entre 19.10.2012 e a data de fechamento, 23.11.2012
(cláusula 2.3(b) do Contrato de Compra e Venda).
Assim foi que em 23/11/2012, a EBL pagou R$ 3.085.272.410,63 (três bilhões,
oitenta e cinco milhões, duzentos e setenta e dois mil, quatrocentos e dez Reais e sessenta e três
centavos) aos vendedores, com recursos de sua titularidade, para adquirir 29,6107% das ações
Fl. 5571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.344 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720053/2019-43
45
remanescentes no capital social da Requerente. Houve efetiva transferência de caixa e trânsito de
numerário nesse investimento.
Os valores líquidos pagos pela EBL a cada um dos vendedores foram os seguintes:

Pelo fato de aquisição ter se dado entre partes independentes, com base em
valores justos de mercado, os acionistas minoritários vendedores das ações da Requerente
também apuraram ganhos de capital tributáveis.
Relativamente à Santusa, entidade não-residente no País, o imposto de renda
incidente sobre seu ganho de capital chegou a ser recolhido na fonte pela própria EBL, conforme
demonstra o anexo Documento de Arrecadação de Receitas Federais (“DARF” – doc. no 83), no
valor de R$ 34.302.187,37. Todos esses fatos, aliás, são incontroversos neste caso.
Em razão do valor envolvido na operação – mais de três bilhões de Reais, que
seriam pagos à vista e em dinheiro – naturalmente não seria razoável esperar que a EBL
mantivesse tal monta disponível em sua conta corrente sem qualquer movimentação até que
chegasse a data de fechamento da operação.
Além de ser comum o planejamento de tesouraria em grupos multinacionais, como
era o grupo Experian, no caso em questão era ainda necessário um gerenciamento financeiro
específico para que, precisamente na data de fechamento do negócio, quando o preço de
aquisição passasse a ser integralmente devido aos vendedores, a EBL pudesse ter a totalidade
desses valores disponíveis em sua conta bancária. Mas, justamente por questões de
gerenciamento de tesouraria, esses valores somente poderiam ser disponibilizados na data do
fechamento do negócio. Para tanto, utilizou-se de um critério análogo àquele adotado na primeira
grande aquisição realizada pelo grupo Experian no Brasil – o processo “fracionado” de 2007.
Assim foi que, em 14/11/2012, de modo similar ao que ocorreu na primeira
aquisição, a EBL recebeu um aumento de capital social no valor de R$ 1.681.426.500,00,
formalizado pelo contrato de câmbio no 109107059 (docs. nos 84 e 85), com liquidação financeira
projetada para ocorrer em 19/11/2012.
Fl. 5572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.344 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720053/2019-43
46
Paralelamente a esse aporte de capital, a EBL firmou um contrato de empréstimo
com a sociedade Experian Luxembourg Finance S.à.r.l. (“Experian Lux”), em 21.11.2012, no valor
de R$ 1.401.532.800,00.
Tais valores foram recebidos pela EBL na data de fechamento da operação, ou seja,
em 23/11/2012, através do contrato de câmbio no 109237077, e os recursos foram claramente
destinados à aquisição das ações da Requerente.
Essas questões, aliás, chegaram a ser detalhadas pela Requerente à Fiscalização em
abril e em maio de 2018, no curso do procedimento de fiscalização.
O referido empréstimo estava devidamente registrado perante o Banco Central do
Brasil e esse registro comprova que os recursos emprestados pela Experian Lux eram de efetiva
titularidade da EBL. Note-se também que essa relação jurídica se pautava em condições
comutativas e atendia às regras brasileiras de preços de transferência e de subcapitalização, não
havendo quaisquer irregularidades ou disposições inusuais.
O fato de esse contrato de empréstimo não possuir garantia não é relevante para
fins do presente caso, já que se tratava de um empréstimo contratado junto a empresa
relacionada e o próprio instrumento contratual previa o vencimento antecipado da obrigação
(superior a R$ 1,4 bilhão) em caso de mora, suprindo a necessidade desse tipo de mecanismo
contratual. Ademais, a ausência de garantia não é elemento que pudesse autorizar a Fiscalização a
desconsiderar a titularidade dos recursos emprestados.
Aqui, mais uma vez, deve-se destacar que não há qualquer “transferência” ou
registro de ágio como se fosse um “título”, ao contrário do que supôs a Fiscalização em seu Termo
de Verificação Fiscal.
A EBL negociou o contrato com partes não-relacionadas, a EBL era efetiva titular
dos recursos necessários à compra das ações da Requerente, conforme registros perante o Banco
Central do Brasil, a EBL efetuou o pagamento aos vendedores, a EBL reteve e pagou o imposto de
renda sobre o ganho de capital auferido pela Santusa e a EBL efetivamente se tornou a
proprietária das ações então detidas por sócios minoritários na Requerente, pelo valor total de
aproximadamente R$ 3,1 bilhão.
Novamente, o próprio fato de a Fiscalização sequer descrever como se deu essa
operação em seu Termo de Verificação Fiscal, isto é, diretamente pela EBL, uma empresa com
mais de 11 anos de existência e atividades operacionais próprias, somente comprova o seu
equívoco neste caso. Não houve nenhum tipo de “operação em sequência” ou “transferências de
participações societárias”. A EBL foi a real adquirente da participação acionária na Requerente,
assim como o foi na aquisição da Virid, comentada no item precedente.
Em razão da relevância e dos valores envolvidos, essa aquisição não só foi
amplamente divulgada pela imprensa, à época, como também esteve sujeita à análise e validação
pelo CADE, sob o ponto de vista concorrencial, sem quaisquer ressalvas ou restrições (Ato de
Fl. 5573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.344 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720053/2019-43
47
Concentração 08700.008988/2012-11 – doc. no 91), o que também afasta as tentativas de o Fisco
reputar essa operação como uma aquisição “dolosa”.
Para a Impugnante, assumir como válidas as alegações da Autoridade Fiscal de que
as supostas “reais adquirentes” da participação societária na Requerente seriam as sócias da EBL,
pelo simples fato de parte do custo de aquisição ter sido obtido por um financiamento, seria o
mesmo que admitir que em aquisições realizadas com empréstimos bancários, os “reais
adquirentes” dos bens adquiridos seriam as instituições financeiras que concederam o crédito, e
não o tomador dos recursos que efetivamente realizou o pagamento aos vendedores. Desvirtua-
se, assim, o conceito de “compra e venda”, de “pagamento” e de “propriedade”.
Por ter efetivamente adquirido investimento relevante na Contribuinte ora
Requerente, a EBL passou a ser legalmente obrigada, nos termos do artigo 248 da Lei das S.A., do
artigo 20 do DL 1.598/77 e dos artigos 384 e 385 do RIR/99, então vigentes, a desdobrar seu custo
de aquisição das ações da Requerente de acordo com o MEP, isto é, em subcontas de (i)
patrimônio líquido proporcionalmente adquirido na Requerente; e (ii) ágio.
Como referido ágio estava fundamentado na expectativa de rentabilidade futura da
Requerente, nos termos das projeções internas preparadas previamente ao negócio pelo grupo
Experian, dos laudos produzidos também antes da aquisição pelo Morgan Stanley e pelo Goldman
Sachs, documentos esses confirmados pela KPMG, quando houve a incorporação da EBL pela
Requerente, em 21/12/2012, os valores então contabilizados pela EBL em relação ao investimento
detido na Serasa passaram a se sujeitar ao tratamento previsto nos artigos 7o da Lei 9.532/97 e
385 e 386 do RIR/99, vigente à época.
Mais uma vez se equivocou a D. Fiscalização ao alegar que não haveria
demonstrações da fundamentação econômica do ágio que fossem contemporâneas à aquisição, já
que a Impugnante apresentou anexas essas provas. Também se equivoca o Fisco ao questionar a
efetiva condição da EBL de adquirente desse investimento: como visto, tratou-se de uma aquisição
diretamente feita por empresa existente e operacional, com recursos de sua própria titularidade,
junto a terceiros independentes.
IV. O DIREITO(A) DEDUTIBILIDADE DAS DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO
Para justificar a glosa de todas as despesas de amortização de ágio neste caso, a D.
Fiscalização utiliza-se exatamente das mesmas alegações em todas as operações, isto é, de que
não havia documentação que comprovasse, à época de cada uma das aquisições, a
fundamentação econômica do ágio, e que as entidades adquirentes das participações societárias –
EBAL, na primeira aquisição, e EBL, no caso da Virid e da participação remanescente na
Requerente – não seriam as “reais adquirentes”.
A impugnante contesta a Fiscalização e afirma que, em todas as três aquisições, os
valores:
resultaram de negócios entre partes não-relacionadas;
Fl. 5574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.344 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720053/2019-43
48
envolveram pagamentos efetivos de preço, com transferências de dinheiro
diretamente da EBAL e da EBL aos vendedores;
levaram à apuração de ganhos de capital tributáveis pelos vendedores;
estavam devidamente fundamentados por estudos prévios às aquisições, sendo
esses estudos, em todos os casos, claramente confirmados por laudos de avaliação de empresa
independente e especializada; e, sobretudo,
foram incorridos em negócios devidamente revestidos de propósitos negociais não
tributários.
Os artigos 7o e 8o da Lei 9.532/97, consolidados nos artigos 385 e 386 do RIR/99,
aplicáveis aos fatos aqui tratados, condicionaram a dedutibilidade das despesas de amortização de
ágio aos seguintes requisitos (e somente esses):
aquisição de participação societária por custo superior ao patrimônio líquido da
empresa adquirida (sobrepreço);
que o investimento adquirido seja avaliado conforme o MEP;
que o ágio em questão esteja fundamentado na expectativa de rentabilidade futura
da sociedade adquirida; e
haja um evento de reorganização societária - incorporação, cisão ou fusão entre a
sociedade que registrou o ágio e a sociedade adquirida (ou vice- versa).
A Impugnante entende que todas as condições acima estão satisfeitas, conforme
entendimento do próprio CARF, que considerou, nos processos 10880.734249/2011-79,
16561.720143/2016-91 e 16561.720161/2017- 54, que o ágio deduzido pela Requerente na
primeira das aquisições acima comentadas – única que havia sido objeto de questionamento pelo
Fisco até então – era válido e legítimo, sendo totalmente improcedente a glosa pretendida pela D.
Fiscalização. Os dois primeiros processos, inclusive, já transitaram em julgado na esfera
administrativa, com exoneração integral do débito lançado, devendo, mais uma vez, balizar a
análise deste processo administrativo.
As conclusões desses julgamentos aplicam-se na mesma medida às demais
aquisições, isto é, Virid e parcela remanescente da Requerente pela EBL, uma vez que as
estruturas de aquisição eram semelhantes (compra entre partes independentes, com pagamento
de preço pela entidade que registrou o ágio e justificativa econômica comprovada antes da
conclusão do negócio) e as alegações do Fisco são exatamente as mesmas em todos os três casos.
Citou outros casos com o mesmo entendimento exarado pelo CARF.
Ainda assim, além da decadência relativa ao ano-calendário de 2013 mencionada
nas Preliminares da Impugnação, a Impugnante defende que devem ser levados em consideração
os seguintes argumentos que demonstram a improcedência da glosa dessas despesas de
amortização de ágio:
Fl. 5575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.344 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720053/2019-43
49
"(i) em nenhuma das três aquisições a justificativa econômica do ágio foi
“extemporânea”. A D. Fiscalização se equivoca ao analisar somente os laudos de confirmação
produzidos pela KPMG. Ocorre que em todas as três aquisições discutidas neste caso havia
estudos internos capazes de demonstrar a expectativa de rentabilidade futura (docs. n°s 59, 69 e
72 a 74, acima). Na aquisição de 2007, essa conclusão já foi confirmada pelo E. CARF em três
processos diferentes. Na última aquisição (2012 – 3o ágio), não só havia estudos internos
anteriores elaborados pelo grupo Experian, como ainda foram contratadas duas avaliações
independentes por instituições financeiras. Em todas as operações, portanto, há documentos
hábeis e idôneos a comprovar a fundamentação econômica desses valores;
(ii) ao contrário do que supõe a D. Fiscalização, a EBAL foi a "real adquirente" das
ações da Requerente, em 2007 (1o ágio), e a EBL foi a “real adquirente” da participação na Virid,
em 2011 (2o ágio) e na própria Requerente, em 2012 (3o ágio). Em todos os três negócios, as
entidades adquirentes efetivamente negociaram com os vendedores as compras de participações
societárias, celebraram os contratos de compra e venda, efetuaram diretamente o pagamento de
preço, não havendo nenhum tipo de “transferência” ou “sequências de operações”. A EBL, aliás,
era entidade operacional e contava com mais de 11 anos de existência. Tanto na perspectiva
jurídica, como na perspectiva contábil, a EBAL e a EBL são as “reais adquirentes” das participações
societárias das quais se originam os valores aqui discutidos;
(iii) embora não mencione de forma expressa no Termo de Verificação Fiscal, a
alegação de que a EBAL e que a EBL não seriam as “reais adquirentes” das participações
societárias na Requerente e na Virid com ágio nada mais é do que uma tentativa de qualificar
essas entidades como “empresas-veículos”, o que claramente não procede, ainda mais no caso da
EBL, uma empresa operacional, com mais de onze anos de existência e atuante no mesmo
segmento de negócios de uma das sociedades adquiridas. Em todos os julgamentos ocorridos na
esfera administrativa quanto ao primeiro ágio, restou também decidido que a EBAL apresentava
razões empresariais verdadeiras;
(iv) essa mesma tentativa de desconsideração da existência da EBAL e da EBL pelo
Fisco reflete uma indevida tentativa de aplicação do disposto no artigo 116, parágrafo único, do
CTN. Ocorre que além de carecer de regulamentação, essa regra não pode ser aplicada a este
caso, pois, diante de todas as adversidades que poderiam surgir no caso de uma aquisição
realizada diretamente do exterior (variações monetárias, restrições por parte dos vendedores,
maior custo para internalização de recursos e registros de capital estrangeiro perante o Banco
Central do Brasil, etc.), a opção empresarialmente mais apropriada para o grupo Experian seria
adquirir a participação societária na Requerente por meio de uma sociedade estabelecida no País
– na primeira aquisição a EBAL, nas demais, a própria EBL; e
(v) paralelamente a todos os argumentos acima, tratando-se de valores de ágio
reconhecidos a partir de operações que levaram, nos três casos, à correspondente tributação dos
ganhos de capital auferidos pelos vendedores (no caso da Santusa, recolhidos pela própria fonte
Fl. 5576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.344 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720053/2019-43
50
pagadora, a EBL), tanto a jurisprudência quanto a doutrina reconhecem a sua validade e a
possibilidade de amortização e dedução para fins fiscais."
A justificativa econômica do ágio
Especificamente em relação a esse ponto, a Impugnante entende ter ficado claro
que o grupo Experian, em todas as três aquisições discutidas neste caso, possuía avaliações
anteriores a cada uma das operações capazes de justificar e embasar, economicamente, os valores
contabilizados pela EBAL e pela EBL a título de ágio (docs. n°s 61, 71 e 74 a 76). A D. Fiscalização,
contudo, não leva essa documentação em conta.
Na verdade, a Autoridade Fiscal estava ciente de que o E. CARF já havia reconhecido
a existência desses estudos prévios em todas as oportunidades nas quais se manifestou sobre este
caso, tanto que destacou, em relação ao primeiro ágio (2007), um trecho isolado do Memorando
datado de 28/03/2007 apresentado ao longo do procedimento de Fiscalização (doc. n° 61, acima)
para dizer que supostamente a avaliação do investimento que seria adquirido na Requerente
àquela época somente ocorreria após 45 dias.
Porém, a alegação da Fiscalização é incorreta e desprovida de fundamento.
Primeiramente, esse trecho isolado que é destacado no Termo de Verificação Fiscal não trata da
fundamentação econômica do ágio, mas sim da própria auditoria precedente ao negócio (due
diligence). O trecho apontado pelo Fisco deixa claro que antes da aquisição havia avaliações
econômico-financeiras quanto à expectativa de rentabilidade futura. E mesmo que assim não
fosse e se admitisse tal alegação, ter-se-ia ainda 45 dias a contar de março de 2007 igualmente
levaria a avaliação econômico-financeira anterior à conclusão do negócio.
Nesse mesmo documento citado pelo Fisco, fica claro o total descabimento dessas
alegações. Havia efetivamente comprovação, já em março de 2007, quanto ao “elemento volitivo”
do grupo Experian para pagar o ágio em questão com base na expectativa de rentabilidade futura
da Requerente.
A legislação anterior à Medida Provisória no 627, de 11/11/2013 (“MP 627/13”) e à
Lei no 12.973, de 13/05/2014 (“Lei 12.973/14”), ou seja, a legislação aplicável a este caso, não
determinava qualquer tipo de prazo para a elaboração dessa demonstração, não seria dado ao
Fisco exigir tal elemento como condicionante à validade do registro de ágio.
A Impugnante, nesse sentido, cita entendimento da doutrina como do próprio
CARF, o qual confirmou essa questão nos caos envolvendo a própria Requerente e em diversos
outros.
A EBAL e a EBL foram as “reais adquirentes” das participações adquiridas na
Requerente e na Virid
As alegações da Fiscalização de que os “reais adquirentes” das participações
societárias nas três operações teriam sido as sociedades controladoras da EBAL e da EBL no
Fl. 5577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.344 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720053/2019-43
51
exterior são equivocadas e não encontram quaisquer fundamentos fáticos, jurídicos ou mesmo
contábeis.
Como visto, foram essas as empresas que efetivamente negociaram as aquisições,
celebraram os contratos de compra e venda e realizaram os pagamentos de preço – no caso da
aquisição feita em 2012, houve até mesmo o recolhimento do imposto de renda sobre os ganhos
de capital auferidos pelo vendedor não-residente no País (Santusa). A EBL, aliás, era entidade
operacional, com mais de dez anos de existência e atividades próprias.
A EBAL e a EBL receberam recursos de seus sócios e passaram a ter plena
titularidade jurídica sobre tais valores. Em seguida, utilizaram esses valores para pagamento de
parcelas de preço aos diversos vendedores da Requerente e da Virid, razão pela qual foram elas
que efetivamente desembolsaram seu caixa, celebraram os contratos de compra e venda com os
diversos vendedores e realizaram os pagamentos de preço respectivos, devem ser tratadas como
as adquirentes dessas participações para quaisquer fins, inclusive para registro do custo de
aquisição correspondente, aplicação do MEP e reconhecimento de ágio.
Para a Impugnante, o que a Fiscalização pretende fazer neste caso é desconsiderar,
sem nenhuma base em lei, a efetiva aquisição de participação societária pela EBAL e pela EBL,
utilizando-se de mero procedimento contábil instituído apenas em 2009, com a publicação do
Pronunciamento Técnico no 15 pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC 15”). Posterior,
inclusive, à primeira das aquisições, realizada em 2007.
O CPC 15 (itens 6 e 7) deixa claro que o “real adquirente” em uma combinação de
negócios deve ser identificado dentre as partes envolvidas na operação, e para essa identificação
deve-se necessariamente levar em consideração qual grupo econômico obteve o controle, nos
termos do Pronunciamento Técnico no 36, isto é, quem passou a deter (i) o poder de decisão e (ii)
os retornos do investimento realizado. Cita doutrina favorável a sua tese.
É totalmente descabido dizer que a EBAL e a EBL não tenham sido as reais
adquirentes do investimento na Requerente e na Virid e de não ter havido confusão patrimonial
quando de sua incorporação, mesmo que essas expressões não constem na Lei 9.532/97, na
regulamentação contábil citada pelo Fisco, nem mesmo na própria Lei 12.973/14, que atualmente
regula a matéria.
A EBAL e a EBL não eram “sociedades veículos”
Neste tópico, a Impugnante defende que a Autoridade Fiscal, apesar de não chegar
a mencionar no seu Termo de Verificação Fiscal que as empresas EBAL e EBL seriam “sociedades
veículos”, ao desconsiderar a existência dessas entidades e a sua condição de verdadeiras
adquirentes das participações na Requerente e na Virid, o Fisco nada mais fez do que caracterizá-
las como meros “veículos de passagem”.
Do já exposto, a Impugnante entende que comprovou as razões empresariais que
justificavam, na primeira aquisição (2007), a necessidade de aquisição da participação societária
Fl. 5578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.344 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720053/2019-43
52
na Serasa por uma sociedade estabelecida no Brasil, e que referida sociedade exercia o papel de
sociedade holding. Tais pontos foram também considerados motivos válidos e legítimos pelo E.
CARF em todas as vezes em que se manifestou sobre este caso. Essas razões, por si, já bastariam
para afastar quaisquer suposições de que a EBAL seria uma sociedade-veículo.
Já no caso da EBL, restou comprovado neste processo administrativo que se tratava
de empresa operacional, com mais de 11 anos de atividades no mesmo segmento econômico da
Virid, e que era uma sociedade com ativos, passivos, caixa e operações próprios, razão pela qual
não haveria a menor possibilidade de se desconsiderar a sua existência, para qualificá-la como
uma “entidade de passagem”, como equivocadamente pretende a D. Fiscalização.
As expressões “empresa veículo”, “sociedade veículo” ou “empresa de passagem”
querem dizer, em última análise, que uma determinada sociedade não tem nenhuma outra função
ou substância econômica, senão a de servir como um efêmero canal de transmissão de direitos
para o exclusivo fim de gerar benefícios fiscais que de outra maneira seriam indevidos.
Como já evidenciado, foram feitos 4 grandes aumentos de capital da EBAL entre
25.6.2007 e 9.10.2007, com negociações financeiras de taxas de câmbio muito mais interessantes
para o grupo, em razão do volume de recursos em cada um desses aumentos, e toda essa caixa foi
sendo utilizado pela EBAL para a realização de 57 TEDs aos acionistas vendedores, mitigando assim
os riscos de variação cambial para o grupo, o que era crucial em razão da forte oscilação do
câmbio à época.
Como detalhado pela Requerente ao longo do procedimento de fiscalização e
descrito nos fatos desta Impugnação, essa era uma sociedade holding constituída pelo grupo
Experian com o único propósito de facilitar o processo de aquisição continuada das ações da
Requerente, minimizando efeitos cambiais, operacionais e negociais possivelmente adversos no
País, que pudessem representar um ônus ainda maior para a conclusão desse investimento.
Novamente, o objeto social da EBAL era “a participação no capital social de outras sociedades”.
A EBL, por sua vez, tinha existência própria e atuação no País há mais de uma
década. E como, nas aquisições da Virid e da parcela remanescente na Requerente,
especificamente, muitas das limitações então aplicáveis no contexto do processo de aquisição
fracionada de 2007 já não mais se aplicavam – por exemplo, compartilhamento de bases de dados
e clientes, sucessão de riscos, co-participação em empresas controladas, etc., o grupo Experian
optou por conduzir a operação a partir dessa empresa operacional mantida no País.
Após citar casos do CARF, a Impugnante diz não haver qualquer cabimento para a
desconsideração da EBAL e da EBL no presente caso, como feito pela Fiscalização para justificar a
glosa das despesas de amortização de ágio legitimamente incorridas nas três aquisições ora em
discussão.
A indevida tentativa de desconsideração, pelo Fisco, de negócios jurídicos
legitimamente realizados
Fl. 5579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.344 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720053/2019-43
53
No presente caso, o que a Fiscalização pretendeu foi desconsiderar os efeitos
jurídicos de três negócios jurídicos distintos de compra e venda de participações societárias, entre
partes independentes e não-relacionadas, e que envolveu propósitos negociais verdadeiros.
Tratou-se de uma tentativa equivocada de aplicação da chamada “teoria da
substância econômica”, encampada especialmente pelo disposto no artigo 116, parágrafo único
do CTN. Entretanto, essa tentativa não pode ser acolhida por essa DRJ e deve ser prontamente
afastada, especialmente em vista das disposições contidas no artigo 24 da LINDB, que confirmam a
validade e a correção de todos os procedimentos adotados pelo grupo Experian, pela EBAL, pela
EBL e pela Requerente neste caso.
A Impugnante cita decisão proferida pelo E. CARF no Processo Administrativo
16561.720143/2016-91, em 14/03/2018, na qual o Conselheiro LUIZ TADEU MATOSINHO
MACHADO pontuou pela legitimidade da amortização do ágio.
Para a Impugnante, não seria dado à Fiscalização pretender descaracterizar as
condutas do grupo Experian e da Requerente, reputando-as como indevidas, uma vez que todos
os atos praticados estiveram sempre suportados pela legislação fiscal em vigor e por autorizada
doutrina sobre a matéria.
A confirmação do direito à dedução do ágio pela Requerente: a tributação dos
ganhos de capital auferidos pelos vendedores
Por fim, a Impugnante ressaltou que, no contexto da alienação das ações da
Requerente (em 2007 e em 2012) e da Virid (em 2011), os acionistas vendedores apuraram ganhos
de capital tributáveis. Na terceira aquisição, por exemplo, que envolveu pagamentos diretamente
a vendedores não-residentes no País (Santusa), a EBL chegou a reter na fonte e recolher valores de
imposto de renda no Brasil que superaram R$ 34 milhões.
Embora a Autoridade Fiscal não tenha considerado esses fatos em sua análise, o
CARF vêm considerando que, nos casos em que o alienante do investimento tenha apurado
ganhos de capital tributáveis, estaria materializada para o adquirente a possibilidade de deduzir as
contrapartidas da amortização de ágio.
Sob tal perspectiva, também se mostra equivocada a glosa pretendida pela D.
Fiscalização, já que a tributação dos ganhos de capital auferidos pelos vendedores das ações da
Requerente e da Virid à EBAL e à EBL conferiu ainda maior legitimidade à dedutibilidade das
despesas de amortização respectivas.
(B) DEDUTIBILIDADE DAS DESPESAS DE JUROS
A Impugnante passa a questionar a glosa dos juros relacionados ao empréstimo
contraído pela EBL junto à Experian Lux para adquirir a participação acionária remanescente no
capital da Requerente. Como destacado pela Requerente ao longo do procedimento de
fiscalização, a estrutura de aquisição do capital de uma determinada sociedade a partir de
Fl. 5580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.344 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720053/2019-43
54
instrumentos de dívida é comum e normal no contexto de investimentos e aquisições de
empresas.
A estratégia da chamada “compra alavancada” consiste na aquisição de
participação societária por empresa que capta recursos adicionais como dívida, em valor relevante
para realizar o investimento, e, após a aquisição, o adquirente e a empresa-alvo são combinadas
em uma só empresa, de forma que a empresa adquirida acaba por assumir a dívida contraída pelo
investidor.
A dedutibilidade dessas despesas financeiras não pode simplesmente ser avaliada
da forma como fez a D. Fiscalização neste caso, ou seja, sob o prisma do então vigente artigo 299
do RIR/99, aplicando os conceitos de “necessidade”, “normalidade” e “usualidade” para a
Requerente, entidade sucessora por incorporação da EBL, empresa que originalmente contraiu o
financiamento junto à Experian Lux.
O artigo 299 do RIR/99 corresponde a uma regra geral e justamente por se tratar de
regra geral deve-se verificar não só se o caso concreto se amolda de forma adequada e
proporcional às finalidades da norma, como ainda se existe um critério mais específico. No caso da
dedutibilidade de despesas financeiras, existe.
Trata-se do artigo 17, parágrafo único, do DL 1.598/77, consolidado no artigo 374
do RIR/99, que é claro ao estabelecer que os juros pagos ou incorridos pelo contribuinte podem
ser considerados despesas dedutíveis ou como custos operacionais. Do mesmo modo, o artigo 31
da Lei 11.727/08 estabelece um regime tributário específico para as despesas financeiras
vinculadas à aquisição de investimentos por sociedades holdings.
A Impugnante menciona o Parecer Normativo CST no 32, de 17/08/1981 (“PN
32/81”), que esclarece que despesa “necessária” é aquela essencial às transações exigidas para a
exploração das atividades da sociedade que estejam vinculadas à continuidade da fonte produtora
dos rendimentos; despesa “normal” é aquela cujo valor se verifica comumente no tipo de
operação e que se apresenta de forma costumeira ou ordinária e “usual” é aquela despesa que se
mostra habitual para o tipo de negócio. Como conseqüência, afirma que despesa dedutível é toda
aquela feita no interesse da pessoa jurídica, ou seja, toda a despesa que é incorrida pela sociedade
visando trazer benefícios ao seu negócio.
Como consequência, a Requerente afirma que despesa dedutível é toda aquela feita
no interesse da pessoa jurídica, ou seja, toda a despesa que é incorrida pela sociedade visando
trazer benefícios ao seu negócio.
Também devem ser consideradas “necessárias” as despesas incorridas com a
realização das transações e operações exigidas pela atividade da empresa, ainda que não tenham
ligação direta com a fonte material de produção de suas receitas. Nesse sentido, despesas
financeiras, como a contratação de financiamento, são consideradas necessárias.
De modo a reforçar a sua tese, a Impugnante citou doutrina e julgados do CARF.
Fl. 5581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.344 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720053/2019-43
55
Acrescenta que as alegações da D. Fiscalização, de que as despesas de juros não
seriam necessárias pelo fato de as “reais adquirentes” da participação acionária terem sido a Gus
Europe e a Gus Overseas, não prosperam, uma vez que restou muito claro, no tópico precedente,
que a real adquirente da participação na Requerente em 2012 foi a EBL.
Caso se considere que a dívida pertence aos sócios da EBL residentes no exterior
(Gus Europe e Gus Overseas), como quer fazer crer a D. Fiscalização, então o valor do IRF incidente
no Brasil sobre os juros passaria a ser um tributo recolhido a maior, uma vez que nenhum imposto
deveria incidir no País sobre os juros devidos por entidades não-residentes no País a credor
também localizado no exterior. Esses valores, portanto, deveriam ser compensados de ofício.
V. IMPROCEDÊNCIA DAS MULTAS E JUROS LANÇADOS PELA FISCALIZAÇÃO
O total descabimento da Multa Qualificada (150%)
Para que se possa cogitar a possível aplicação da multa de ofício em percentual
qualificado, o artigo 44, § 1o da Lei no 9.430/1996, exige que o contribuinte tenha incorrido em
uma das hipóteses descritas nos artigos 71 a 73 da Lei no 4.502/1964, isto é, nos casos de
sonegação, fraude ou conluio, respectivamente.
Mas, diferentemente do que faz a D. Fiscalização, essa ocorrência não pode ser
simplesmente presumida ou alegada de forma genérica, como se faz nos três parágrafos da página
54 do Termo de Verificação Fiscal. Ao contrário, justamente por se tratar de uma qualificação
baseada em aspectos subjetivos derivados da conduta adotada pelo contribuinte, sua aplicação
deve ser provada por meios hábeis e idôneos, de forma clara e inequívoca. E isso evidentemente
não ocorreu nestes autos até mesmo porque não houve quaisquer desses vícios.
Esse é o entendimento que já se encontra consolidado no E. CARF e na E. CSRF,
assim como o antigo Conselho de Contribuintes editou a Súmula no 14, como posteriormente o E.
CARF publicou a Súmula no 25, reafirmando a impossibilidade de aplicação de multa qualificada
sem a devida comprovação inequívoca da ocorrência de qualquer das figuras mencionadas pelos
artigos 71 a 73 da Lei 4.502/64.
No presente caso, não houve qualquer ato doloso, simulado, fraudulento, abusivo
ou praticado em conluio. Trata-se, na verdade, de um legítimo caso em que se deve aplicar as
disposições do artigo 24 da LINDB, em homenagem aos princípios da segurança jurídica, confiança
legítima e previsibilidade. As aquisições aqui tratadas não tiveram como objetivo permitir a
obtenção de vantagens fiscais indevidas por meio da amortização do ágio, transformando tais
valores em “títulos” amortizáveis, como chega a pontuar o Fisco.
Deve ser considerado no presente caso uma mera questão de interpretação da
legislação e da correta aplicação da Lei das S.A., do DL 1.598/77 ou da Lei 9.532/97, e não de
simulação, de fraude ou de abuso. Inclusive no que diz respeito à dedutibilidade dos juros
relacionados ao empréstimo contraído pela EBL junto à Experian Lux, uma vez que se trata de
operação normal e realizada em conformidade com as regras brasileiras de preços de
Fl. 5582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.344 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720053/2019-43
56
transferência e de subcapitalização, não tendo sido tais questões objeto de discussão – são fatos
incontroversos.
Para a Impugnante, resta claro o total descabimento da aplicação da multa
qualificada de 150% no presente caso (e da própria penalidade como um todo, nos termos do
artigo 76, inciso II, alínea “a” da Lei 4.502/64 e do artigo 112 do CTN), razão pela qual se pleiteia
seu integral e imediato cancelamento por essa DRJ.
O total descabimento da Multa Isolada (50%)
Além da descabida multa qualificada de 150%, a D. Fiscalização exige da Requerente
multa isolada de 50% sobre os mesmos supostos fatos geradores que motivaram a lavratura dos
autos de infração que originaram esse processo administrativo e, mais uma vez, está equivocado o
entendimento do Fisco.
Esse é o próprio entendimento da RECEITA FEDERAL DO BRASIL, que expressamente
concluiu pela aplicabilidade apenas de multas de ofício nas situações em que haja tributo a ser
exigido ao final do ano-calendário. Confira-se, nesse sentido, o artigo 15, da Instrução Normativa
no 93, de 24.12.1997 (“IN 93/97”), vigente à época dos fatos que deram origem às exigências ora
impugnadas.
Menciona a Súmula CSRF 105, de 08/12/2014, que em nenhum momento impôs
limitações temporais à vedação para aplicação concomitante de multa isolada e multa de ofício.
A impossibilidade de aplicação simultânea da multa de ofício e multa isolada
decorre do chamado princípio da consunção e, como já consolidado na jurisprudência, quando a
primeira conduta se afigura como mero meio para a obtenção do resultado previsto na segunda, a
penalidade aplicável à segunda conduta necessariamente prevalece sobre a da primeira.
Por essa razão, somente a multa de ofício pode ser aplicada ao final do ano-
calendário, que é a segunda e principal conduta, não havendo que se falar na punição pela multa
isolada da mera conduta-meio nesse caso, que é a falta de antecipações no regime de estimativa
mensal, em função dos mesmos fatos geradores.
Citou julgados administrativos e judiciais favoráveis a sua tese. VI. CONCLUSÃO E
PEDIDO
Ao final, a Contribuinte pleiteia o "ACOLHIMENTO INTEGRAL" da Impugnação, com
o imediato cancelamento dos autos de infração (principal, multas e juros), recomposição de bases
de cálculo do IRPJ e CSL originalmente reportadas pela Requerente no período em questão,
declarando-se improcedentes todos os valores lançados pelo Fisco.
DA DECISÃO RECORRIDA
O órgão julgador de primeira instância julgou totalmente improcedente a
impugnação apresentada pela Recorrente.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Fl. 5583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.344 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720053/2019-43
57
Irresignada, a Recorrente apresentou recurso voluntário no qual reitera as razões
de defesa já apresentadas em sede de impugnação.
Acostadas aos autos, as Contrarrazões da Procuradoria.
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso Voluntário, dele se
conhece.
1
DECADÊNCIA
De início, alega a Recorrente ter ocorrido a decadência do direito da Fiscalização
constituir o crédito tributário de IRPJ e CSLL relativo ao ano-calendário de 2013.
Como se observa dos autos de infração objeto do presente processo, nota-se que a
data da lavratura das autuações foi 16 de setembro de 2019, ou seja, mais de cinco anos do
aperfeiçoamento do fato gerador de IRPJ e CSLL do ano-calendário de 2013.
A Recorrente demonstrou em sua impugnação que efetuou pagamentos de
estimativas mensais no ano-calendário de 2013, conforme atestam os comprovantes de
arrecadação de fls. 3902 a 3911 (IRPJ) e fls. 3912 a 3921.
A princípio, tais pagamentos são capazes de atrair a norma do art. 150, § 4o, do
CTN, conforme entendimento deste Conselho veiculado pelo enunciado da Súmula CARF no 135,
in verbis
Súmula CARF no 135
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A antecipação do recolhimento do IRPJ e da CSLL, por meio de estimativas
mensais, caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial
prevista no art. 150, §4o do CTN.
Ocorre que imputa-se à Recorrente a conduta dolosa, tanto é assim que lhe foi
cominada pena de multa qualificada, na forma do art. 44, § 1o, da Lei no 9.430/1996, combinada
com o art. 72, da Lei no 4.502/1964, circunstância que – como é sabido – afasta a norma do art.
150, § 4o e impõe a aplicação da norma geral prevista no art. 173, I, ambos do CTN.
Entende a Autoridade Fiscal que:
Fl. 5584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.344 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720053/2019-43
58
No caso presente, a GUS OVERSEAS, GUS EUROPE e Experian Nominees poderiam
ter adquirido as ações da SERASA e VRID diretamente e, se tivessem feito isso, os
lucros reais e as bases de cálculo da CSLL da Recorrente, nos anos de 2013 e 2014
teriam sido significativamente superiores, como evidenciado no tópico III.Lucro
Real e Base de Cálculo da CSLL Ajustados.
Por terem optado intencionalmente (dolosamente) por utilizar o artifício de
realizar as aquisições das ações da SERASA indiretamente através da EXPERIAN
AQUISIÇÕES e da EXPERIAN BRASIL, o lucro real e base de cálculo da CSLL de 2013
da Fiscalizada se reduziram irregular e significativamente, para 146.693.872,87 e
140.837.090,08.
Dessa forma, o cerne da conduta alegadamente fraudulenta foi a utilização das
empresas EBAL e EBL na aquisição da SERASA e VRID.
Nesse ponto, a análise da decadência passará pela mesma discussão que será
enfrentada mais adiante no exame do mérito, qual seja, a utilização de empresa veículo para
viabilização da amortização de ágio, razão pela qual adiantarei aqui o meu entendimento sobre
esse tema.
Mesmo que prevaleça o entendimento de que as empresas EBAL e EBL foram
utilizadas como “empresas veículo” e que as reais adquirente são sociedades holandesas GUS
OVERSEAS, GUS EUROPE e Experian Nominees, entendo que não há que se falar em glosa da
amortização do ágio e, muito menos em fraude, devendo se adotar o entendimento manifestado
pelo Superior Tribunal de Justiça ao proferir acórdão REsp 2026473, que recebeu a seguinte
ementa.
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FIM DE PREQUESTIONAMENTO.
MULTA. DESCABIMENTO. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O
LUCRO LÍQUIDO. ÁGIO. DESPESA. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. OPERAÇÃO
ENTRE PARTES DEPENDENTES. POSSIBILIDADE. NEGÓCIO JURÍDICO ANTERIOR À
ALTERAÇÃO LEGAL. EMPRESA-VEÍCULO. PRESUNÇÃO DE INDEDUTIBILIDADE.
ILEGALIDADE.
1. Não há violação do art. 1.022, II, do CPC/2015 quando o órgão julgador, de
forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à
conclusão do acórdão embargado, como no caso dos autos.
2. Hipótese em que a Corte Regional apresentou motivação clara e expressa a
respeito: a) da possibilidade de dedução do ágio no caso concreto, visto que o
instituto teria efetivamente ocorrido (e não artificialmente criado); b) da
impossibilidade de criação de hipóteses de "indedutibilidade" não previstas na lei,
tal como pretendeu fazer o Fisco; c) da extensão da Lei n. 9.532/1997,
notadamente dos seus arts. 7o e 8o; d) da ocorrência efetiva de investimento
(aporte de recursos), tendo enfrentado diretamente as questões postas em
discussão e entregado a prestação jurisdicional nos limites da lide.
Fl. 5585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.344 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720053/2019-43
59
3. Quanto à alegada violação do art. 1.026, § 2o, do CPC, assiste razão jurídica à
recorrente, uma vez que os aclaratórios foram interpostos com o objetivo de
prequestionamento, pelo que aplicável a Súmula 98 do STJ no particular.
4. A controvérsia principal dos autos consiste em saber se agiu bem o Fisco ao
promover a glosa de despesa de ágio amortizado pela recorrida com fundamento
nos arts. 7o e 8o da Lei n. 9.532/1997, sob o argumento de não ser possível a
dedução do ágio decorrente de operações internas (entre sociedades empresárias
dependentes) e mediante o emprego de "empresa-veículo".
5. Ágio, segundo a legislação aplicável na época dos fatos narrados na inicial,
consistiria na escrituração da diferença (para mais) entre o custo de aquisição do
investimento (compra de participação societária) e o valor do patrimônio líquido
na época da aquisição (art. 20 do Decreto-Lei n. 1.598/1977).
6. Em regra, apenas quando há a alienação, liquidação, extinção ou baixa do
investimento é que o ágio a elas vinculado pode ser deduzido fiscalmente como
custo, para fins de apuração de ganho ou perda de capital.
7. A exceção à regra da indedutibilidade do ágio está inserida nos arts. 7o e 8o da
Lei n. 9.532/1997, os quais passaram a admitir a dedução quando a participação
societária é extinta em razão de incorporação, fusão ou cisão de sociedades
empresárias.
8. A exposição de motivos da Medida Provisória n. 1.602/1997 (convertida na Lei
n. 9.532/1997) visou limitar a dedução do ágio às hipóteses em que fossem
acarretados efeitos econômico-tributários que a justificassem.
9. O Código Tributário Nacional autoriza que a autoridade administrativa promova
o lançamento de ofício quando "se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro
em benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação" (art. 149, VII) e
também contém norma geral antielisiva (art. 116, parágrafo único), a qual
poderia, em última análise, até mesmo justificar a requalificação de negócios
jurídicos ilícitos/dissimulados, embora prevaleça a orientação de que a "plena
eficácia da norma depende de lei ordinária para estabelecer os procedimentos a
serem seguidos" (STF, ADI 2446, rel. Min. Carmen Lúcia).
10. Embora seja justificável a preocupação quanto às organizações societárias
exclusivamente artificiais, não é dado à Fazenda, alegando buscar extrair o
"propósito negocial" das operações, impedir a dedutibilidade, por si só, do ágio
nas hipóteses em que o instituto é decorrente da relação entre "partes
dependentes" (ágio interno), ou quando o negócio jurídico é materializado via
"empresa-veículo"; ou seja, não é cabível presumir, de maneira absoluta, que
esses tipos de organizações são desprovidos de fundamento material/econômico.
11. Do ponto de vista lógico-jurídico, as premissas em que se baseia o Fisco não
resultam automaticamente na conclusão de que o "ágio interno" ou o ágio
resultado de operação com o emprego de "empresa-veículo" impediria a dedução
Fl. 5586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.344 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720053/2019-43
60
do instituto em exame da base de cálculo do lucro real, especialmente porque,
até 2014, a legislação era silente a esse respeito.
12. Quando desejou excluir, de plano, o ágio interno, o legislador o fez
expressamente (com a inclusão do art. 22 da Lei n. 12.973/2014), a evidenciar
que, anteriormente, não havia vedação a ele.
13. Se a preocupação da autoridade administrativa é quanto à existência de
relações exclusivamente artificiais (como as absolutamente simuladas), compete
ao Fisco, caso a caso, demonstrar a artificialidade das operações, mas jamais
pressupor que o ágio entre partes dependentes ou com o emprego de "empresa-
veículo" já seria, por si só, abusivo.
14. No caso concreto, adotando o cenário fático narrado na sentença e no
acórdão, em razão dos limites impostos pela Súmula 7 do STJ, não há
demonstração de que as operações entabuladas pela parte recorrida foram
atípicas, artificiais ou desprovidas de função social, a ponto de justificar a glosa na
dedução do ágio.
15. Recurso especial parcialmente provido, apenas para afastar a multa imposta
em face da interposição dos embargos de declaração.
Conforme ao que se verifica do voto condutor do referido acórdão, de relatoria do
Min. Gurgel de Faria:
Dito isso, tenho que, do ponto de vista lógico-jurídico, as premissas em que se
baseia a Fazenda passam longe de resultar automaticamente na conclusão de que
o “ágio interno” ou o ágio resultado de operação com o emprego de “empresa
veículo” impediria a dedução do instituto em exame da base de cálculo do lucro
real.
Primeiro, porque os supracitados arts. 7o e 8o da Lei n. 9.532/1997 em nenhum
momento dispuseram de maneira expressa sobre a impossibilidade apriorística do
aproveitamento do ágio nas operações de partes dependentes ou mediante o
emprego de empresa interposta.
Aliás, quando desejou excluir, de plano, o ágio interno, o legislador o fez
expressamente (com a inclusão do art. 22 da Lei n. 12.973/2014), a evidenciar
que,anteriormente, não havia vedação, e continua não havendo, ao uso de
sociedade-veículo.
Segundo, porque se a preocupação da autoridade administrativa é quanto à
existência de relações exclusivamente artificiais (como as absolutamente
simuladas), compete ao Fisco, caso a caso, demonstrar a artificialidade das
operações, mas jamais pressupor que a só existência de ágio entre partes
dependentes ou com o emprego de "empresa-veículo" já seria abusiva.
Assim, ao menos até 2014:
Fl. 5587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.344 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720053/2019-43
61
[...] parece claro que, em princípio, não há, na legislação tributária, qualquer
dispositivo que impeça o reconhecimento e a utilização do ágio, gerado
internamente, entre partes relacionadas. O que se condena é a simulação, a
mentira, a operação que não existiu na realidade: assim, se não houve preço em
uma relação entre partes relacionadas na qual se registrou ágio, tal operação
deverá ser desconsiderada. Resta evidente, aí, que não houve uma compra e
venda, uma aquisição de participação societária na qual poderia haver o
pagamento do ágio. Comprovada a simulação, plenamente justificável e
autorizada a desconsideração do planejamento realizado. (SCHOUERI, Luís
Eduardo. Ágio em reorganizações societárias [aspectos tributários]. São Paulo:
Dialética, 2012)
Sobre o emprego da "empresa-veículo", a sua rejeição apriorística contraria o
disposto no art. 2o, § 3o, da Lei n. 6.404/1976 (o qual faculta a criação de holding
“como meio de realizar o objeto social, ou para beneficiar-se de incentivos
fiscais”).
Não há proibição legal para que uma sociedade empresária seja criada como
"veículo" para facilitar a realização de um negócio jurídico; inclusive há razões
reais ("propósito negocial") para tanto, pois é possível que as pessoas jurídicas
originais queiram manter sua segregação por diversas razões (estratégicas,
econômicas, operacionais...).
A propósito, quando a investidora é empresa estrangeira, é ainda mais justificável
a constituição de uma "empresa-veículo", por algumas razões práticas: confere
mais segurança quanto à possibilidade de se valer da norma interna de dedução
do ágio (o que não aconteceria se a incorporação fosse internacional); permite a
negociação com base na moeda local; pode facilitar a realização de operações
locais (por exemplo, dispensar garantias que seriam exigidas do investidor
internacional) etc.
Ademais disso, são vários os julgados deste Conselho no sentido de que a utilização
de empresas veículo não pode caracterizar conduta dolosa para fins de qualificação da multa de
ofício, entendimento que deve ser aplicado no caso em tela para afastar a imputação de fraude à
Recorrente para fins de fixar o termo inicial para contagem do prazo decadencial, na forma do art.
150, § 4o,do CTN.
Assim se diz, porque diante das polêmicas e dúvidas interpretativas que recaem
sobre a amortização do ágio.
Dessa forma, no caso das autuações sobre o ágio, diante das inúmeras discussões
ainda não pacificadas sobre a possibilidade de amortização de ágio interno ou com utilização de
empresa veículo, não há como manter a qualificação da multa de ofício ou afastar a regra do art.
150, § 4o, do CTN pela imputação de fraude.
Fl. 5588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.344 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720053/2019-43
62
Este, inclusive, é o posicionamento da 1a Turma da CSRF, que tem afastado a multa
qualificada em casos de ágio. Neste sentido, destaco recente precedente consubstanciado no
acórdão no 9101-006.250, assim ementado:
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-
calendário: 2011, 2012, 2013
(...)
MULTA QUALIFICADA. ÁGIO. EMPRESA VEÍCULO. DOLO NÃO CONFIGURADO. A
qualificação da multa de ofício depende da caracterização do dolo do sujeito
passivo, não podendo ser mantida em caso de mera divergência quanto à
interpretação da legislação tributária aplicável. A conclusão de que as operações
praticadas são atípicas, não consentâneas com uma regular operação econômica
e financeira da pessoa jurídica, é fundamento suficiente para a glosa das
despesas, mas não para a qualificação da multa de ofício.
Numero da decisão:9101-006.250
Dessa forma, não há como se entender a utilização de empresa veículo como dolo,
fraude ou simulação para justificar a aplicação do art. 150, § 4o, do CTN.
Curioso notar que ao analisar a alegação de decadência, a DRJ afastou as
argumentações da Recorrente sem fundamentar pela presença de dolo fraude ou simulação, mas
invocando a aplicação da Súmula CARF no 104, que leva o seguinte enunciado.
Súmula CARF no 104
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 08/12/2014
Lançamento de multa isolada por falta ou insuficiência de recolhimento de
estimativa de IRPJ ou de CSLL submete-se ao prazo decadencial previsto no art.
173, inciso I, do CTN. (Vinculante, conformePortaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Ora, a referida Súmula não é aplicável a toda a autuação em questão, mas apenas à
multa isolada por falta ou insuficiência de recolhimento de estimativa de IRPJ ou CSLL, a qual
entendo que é indevida por outras razões.
Relativamente à parte da autuação que trata do IRPJ, CSLL e multa de ofício,
entendo que deve ser aplicado o enunciado da Súmula CARF no 135 já citada linhas acima.
Dessa forma, deve ser reconhecida a decadência do IRPJ, CSLL e multas de ofício
relativos ao ano-calendário de 2013.
2
MÉRITO
Quanto ao mérito, já tive a oportunidade de analisar caso idêntico ao que se
apresenta nos autos do presente processo, na sessão de julgamento de 11/04/2024, na 1a Turma
Fl. 5589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.344 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720053/2019-43
63
da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento, na qual se analisou o processo administrativo sob no
17459.720008/2020-62.
O referido processo decorre do mesmo processo de fiscalização e também envolve
ágios gerados nas mesmas três operações aqui analisadas, quais sejam: (i) a aquisição de 70% da
participação societária da empresa SERASA por EBAL; (ii) aquisição da VRID por EBL; e (iii)
aquisição dos 30% restante da Serasa pela EBL.
Naquela ocasião também se discutiu a dedutibilidade de juros tidos pela
Fiscalização com desnecessários relativos a empréstimo de R$ 1.402.905.912,83 com Experian
Luxembourg.
Ou seja, o citado processo é idêntico ao presente, sendo a única diferença entre
eles os anos-calendário, além do fato de não haver naquele processo a discussão de decadência e
ter a DRJ afastado a qualificação a multa de ofício. Nos demais aspectos, trata-se da mesma
discussão.
Naquela ocasião acompanhei o voto do ilustre relator Cláudio de Andrade
Camerano para dar provimento integral ao recurso voluntário afastando a glosa da amortização
dos ágios e da dedução de despesas com juros.
Em verdade, o recurso voluntário recebeu provimento, por unanimidade de votos e
foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2015, 2016
INVESTIMENTO. ÁGIO. OPERAÇÕES SOCIETÁRIAS. LEGÍTIMAS. PROPÓSITO
NEGOCIAL.
Constatado que as operações societárias envolvendo o(s) ativo(s) adquirido(s)
com pagamento de ágio legítimo, então surgidos de transações entre partes
independentes, revelaram-se necessárias e ao abrigo de verdadeiro propósito
negocial, torna-se perfeitamente legal a amortização fiscal do ágio, nos termos do
disposto no art.386 do RIR/99 (art.7o da Lei 9.532/97).
LAUDO DE AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE. PRINCÍPIO DA
LEGALIDADE.
A legislação fiscal não traz previsão de obrigatoriedade de apresentação de laudo
de avaliação anterior à operação que originou o ágio para fins de dedutibilidade.
A apresentação de demonstrativo de rentabilidade futura, ainda que por meio de
estudo técnico interno, preenche os requisitos previstos em lei, seno que o laudo
elaborado em período posterior pode servir apenas para ratificar o estudo
anterior.
INCORPORAÇÃO REVERSA. POSSIBILIDADE LEGAL.
Fl. 5590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.344 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720053/2019-43
64
A incorporação reversa para fins de possibilitar a dedução do ágio pela empresa
incorporadora é hipótese prevista de forma expressa na legislação tributária.
Por concordar com as conclusões expostas pelo Conselheiro Claudio de Andrade
Camerano sobre as operações que deram origem à autuação, transcrevo abaixo o seu voto, que
adoto como razões de decidir.
Da análise do litígio posto Do 1o Ágio – aquisição de 70% da SERASA (Recorrente)
Tem-se uma empresa no Brasil, então constituída em 2006, denominada GUINA
PARTICIPAÇÕES LTDA., com capital social de R$ 100,00, inativa neste ano, sendo
que, em 2007, alterou a sua razão social para EXPERIAN BRASIL AQUISIÇÕES LTDA,
(EBAL), bem como seus sócios Texar Participações Ltda. e Pacaembú Serviços e
Participações Ltda. cederam e transferiram suas quotas para empresas sediadas
no exterior, no caso a GUS EUROPE HOLDINGS BV e a GUS OVERSEAS HOLDINGS
BV, respetivamente.
Ambas estas empresa sediadas no exterior realizaram aumentos de capital na
empresa brasileira EBAL, passando do capital inicial para a cifra de R$
2.406.081.147,00.
A finalidade de tal aporte destinava-se à aquisição, inicialmente, de cerca de 65%
do capital da SERASA (Recorrente), que contemplaria a aquisição das ações em
poder dos acionistas majoritários, no caso, várias instituições financeiras.
Posteriormente, ainda também em 2007, outros 5% do capital da SERASA foram
adquiridos, agora dos acionistas minoritários, tendo sido apurado um ágio total de
R$ 2.286.671.078,74. A EBAL passou a ser a controladora da Recorrente.
E no final de 2007, a SERASA (Recorrente) procedeu à incorporação de sua
controladora, a EBAL, e passou a amortizar o ágio em sua escrituração contábil,
com lançamentos em conta de resultado (despesa) e, ato contínuo, creditava-se
também a despesa, a título de reversões de provisão então constituídas nos
termos da Instrução CVM 319/99, sendo posteriormente objeto de exclusão no
LALUR, conforme constou no TVF.
Após transcrever a legislação tributária que entende pertinente ao tema em
questão, no caso os artigos 7o e 8o da Lei 9.532 de 1997, artigo 20 do DL 1.598 de
1977, matrizes legais dos artigos 385 e 386 do RIR/99, a autoridade fiscal
arremata que:
Nesse contexto questiona-se o cabimento da dedutibilidade, na apuração do IRPJ
e da CSLL, da contabilização e amortização de ágio surgido na incorporação de
sociedades sem propósito negocial, sem função econômica a não ser a economia
tributário, como ocorreu no presente caso com a Experian Brasil Aquisições Ltda.
(EBAL).
Conclui-se que, na essência, o negócio em 2007 constituiu-se na venda de
participação da SERASA para as empresas holandesas GUS EUROPE e GUS
OVERSEAS. Em que pese a empresa brasileira EBAL ter figurado como
Fl. 5591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.344 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720053/2019-43
65
compradora, as reais adquirentes das ações foram as holandesas GUS EUROPE e
GUS OVERSEAS. Ao final das operações encadeadas, observa-se que a situação
organizacional corresponde exatamente àquela pretendida, na essência: A GUS
EUROPE e GUS OVERSEAS se tornarem proprietárias de 70% da brasileira SERASA.
[...]
No caso da EBAL em 2007, verifica-se que a SERASA conjuntamente com as suas
controladoras no exterior se valeram da empresa ”veículo” para criar o ágio no
Brasil, para em seguida transferi-lo através de incorporações reversas e introduzi-
lo dentro de seu patrimônio para ser amortizado tributariamente, indevidamente
ao nosso ver.
Bem, aqui creio que se pode fazer uma pausa para comentários, antes de
adentrarmos em outros aspectos da autuação, também caracterizadores da
acusação fiscal.
Primeiramente, considero a expressão “empresa veículo” inadequada e de caráter
preconceituoso, comumente utilizada como representativa de algo irregular e
artificial.
Ramon Tomazela Santos em interessante obra intitulada Ágio na Lei 12.973/2014
– Aspectos Tributários e Contábeis, revela sentimento parecido:
Na verdade, a expressão “empresa veículo” atualmente carrega um tom
pejorativo, por estar frequentemente associada a operações de planejamento
tributário desconsideradas pelo Fisco, em razão da existência de supostas
patologias.
Em seguida, o autor menciona outros autores, transcrevendo a seguinte citação:
Nas palavras de Tiago Conde Teixeira e Yann Santos Teixeira: “Preliminarmente,
registre que o vocábulo ‘empresa veículo’ traz, na maioria das vezes, conotação
negativa, uma vez que o termo surgiu inicialmente na análise de operações em
que os contribuintes, visando dissimular uma operação de compra e venda, por
exemplo, constituíam uma sociedade jurídica, com um sócio aportando um imóvel
e outro aportando pecúnia para, posteriormente, cindir a pessoa jurídica e, deste
modo, evitar a exação tributária.” A autoridade fiscal declara seu firme apoio ao
renomado tributarista Marco Aurélio Greco, quando cita texto de sua badalada
obra Planejamento Tributário.
Nas palavras do autuante:
Marco Aurélio Greco cita situações que são perfeitamente aplicáveis ao caso sob
exame. Uma delas é a que se chama de "empresa veículo ou de passagem", que
vem a ser uma pessoa jurídica usada apenas para servir de canal de passagem de
um patrimônio ou de dinheiro, sem que tenha efetivamente outra função dentro
do contexto. Trata-se de uma operação que serve apenas para transmitir um
patrimônio ou um determinado recurso.
Perfeito. Nada contra a posição do prestigiado autor.
Fl. 5592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.344 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720053/2019-43
66
Só que não se pode generalizar tal posição, uma vez que, como bem dito no
popular, cada caso é um caso, e isto é uma verdade indiscutível nos litígios entre
Fisco e Contribuintes onde aparecem situações onde se reverberam expressões
cunhadas como “empresas veículo” e “ágio interno”, pois cada caso tem suas
particularidades próprias e dificilmente se assemelham com outras situações de
outros litígios de mesma natureza.
Não à toa não se encontra nenhuma súmula deste Colegiado sobre tão árduo e
inquietante tema.
João Dácio Rolim e Frederico de Almeida Fonseca, em artigo publicado na Revista
Dialética de Direito Tributário no 158, trazem o seguinte conceito de empresa
veículo (grifos do Relator):
Em breve síntese, o uso de empresas-veículo permite à sociedade investidora, que
originalmente detinha o ágio em seu balanço, transfira o investimento para uma
outra empresa do grupo, permitindo a dedução do ágio nesta outra empresa.
Muitas vezes, a sociedade que recebe o ágio é a própria empresa em relação à
qual ele foi originalmente concebido e pago, gerando uma espécie de ‘ágio de si
mesmo’.
Nesses termos, a empresa veículo se caracteriza pelo seu papel na “condução” do
ágio entre empresas ligadas de forma a permitir sua apropriação como despesa
dedutível. Não integra esse conceito, necessariamente, ser a empresa efêmera,
sem capacidade operacional ou deficitária. Basta que se preste ao papel descrito.
É o que quase sempre acontece, com a participações de empresas ligadas, onde
se é criado um ambiente fértil ao aparecimento de “empresa veículo” e/ou “ágio
interno”, figuras emblemáticas e sempre vistas em operações envolvendo
aquisiçao de participação societária e, posteriormente, demais atos que
culminarão com amortização de ágio, então de dedutibilidade questionada pelos
órgãos fiscais.
Retornando ao caso dos autos.
Inegável que o desejo de aquisição da SERASA (Recorrente) partiu de empresas
sediadas no exterior e, por motivos outros que serão detalhados adiante, resolveu
aportar recursos em empresa já constituída no Brasil, da qual tinha obtido seu
controle societário anteriormente, no caso a EBAL.
A acusação fiscal prende-se no racional de que as empresas holandesas é que
seriam as compradoras do controle societário da SERASA, ou seja, elas seriam as
“reais adquirentes” do negócio, o que inviabilizaria a debatida amortização do
ágio, uma vez que a EBAL, que constou como a compradora das ações, seria
apenas uma “empresa veículo”, parte de uma “estruturação artificial para
possibilitar a transferência do ágio na empresa em que ele possa ser amortizado,
como na utilização de terceiras empresas e as respectivas incorporações reversas,
com o único objetivo de criar despesas dedutíveis.” A “empresa veículo” carrega a
pecha de empresa criada/constituída ou utilizada de forma simulada/artificial em
Fl. 5593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.344 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720053/2019-43
67
operações que envolvem o surgimento de ágio na aquisição de participaçao
societária.
No caso em debate, temos a compradora EBAL de um lado e os vendedores do
outro, que são várias instituições financeiras de grande porte, tais quais aquelas
que constam, à época, no Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras
Avenças, a saber:
- Banco Itaú S.A., Banestado Participações, Administração e Serviços Ltda. e Banco
Itaubank S.A. (Grupo Itaú); - UNIBANCO, Fininvest Negócios de Varejo Ltda. e
Dibens Leasing S.A – Arrendamento Mercantil (Grupo Unibanco); - Banco
BRADESCO S.A, EMBAÚBA Holdings Ltda. (Grupo Bradesco); - HSBC BANK BRASIL
S.A - Banco Múltiplo (HSBC); - Banco ABN AMRO REAL S.A. e Banco Sudameris
Brasil S.A (Grupo ABN); - Banco Santander Banespa S.A. (SANTANDER)
Pelo racional da autoridade fiscal autuante, as empresas holandesas poderiam
fazer a compra diretamente, sem necessidade de uma empresa aqui no Brasil, no
caso a EBAL, participar da aquisição das ações da Recorrente.
Sim, poderiam, mas pela natureza do contrato de aquisição das ações, só a
variedade/quantidade dos vendedores (acionistas majoritários) e o pagamento a
eles de centenas de milhões de reais, aliado aos pagamentos a dezenas de
acionistas minoritários, já justificaria a participação na operação de uma empresa
sediada no Brasil para a condução do negócio pactuado, segundo a recorrente
“...junto a mais de 40 acionistas vendedores.” A Recorrente, no recurso
voluntário, detalha as suas razões pela utilização de uma sociedade holding
brasileira (EBAL), quais sejam: aspectos financeiros decorrentes de dezenas de
pagamentos aos vendedores, eventuais variações cambias negativas pois foram
meses de negociação, efetivada em etapas, além dos aspectos regulatórios no
BACEN, aspectos de execução, etc.
Neste sentido, entendo legítima a participação da empresa brasileira EBAL na
condução dos negócios, aliás, tratava-se de uma condição pactuada no referido
contrato:
[...]
CONSIDERANDO QUE as Partes determinaram que as Ações da Companhia
somente serão alienadas para uma sociedade constituída e existente de acordo
com as leis da República Federativa do Brasil.
RESOLVEM as Partes celebrar o presente Contrato de Compra e venda de Ações e
Outras Avenças (“Contrato”), de acordo com os seguintes termos e condições:
[...]
Ainda, a EBAL apresentava em seus quadros administrativos várias pessoas de
distintos cargos, o que, aparentemente, revela que estariam aptos à participação
na condução da operação, pelo menos não há nenhuma objeção ou restrição
fiscal quanto a este quadro funcional da empresa.
Fl. 5594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.344 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720053/2019-43
68
Enfim, no ponto, não se vislumbra nenhuma condução artificial na operação de
compra de ações pela empresa brasileira EBAL, nos termos em que apontado pelo
Fisco.
Sendo a EBAL, legitimamente constituída, que suportou o sobre preço na
aquisição das ações da SERASA, - e aí não importa se o recurso veio de sua
controladora no exterior -, ela é quem detém a participação societária adquirida
com ágio e, como tal, encontra-se apta à sua amortização como despesa, nos
termos da legislação fiscal:
Desdobramento do Custo de Aquisição Art. 385. O contribuinte que avaliar
investimento em sociedade coligada ou controlada pelo valor de patrimônio
líquido deverá, por ocasião da aquisição da participação, desdobrar o custo de
aquisição em (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 20):
I- valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo com
o disposto no artigo seguinte; e II ágio ou deságio na aquisição, que será a
diferença entre o custo de aquisição do investimento e o valor de que trata o
inciso anterior.
§ 1o O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em
subcontas distintas do custo de aquisição do investimento (Decreto-Lei no 1.598,
de 1977, art. 20, § 1o).
§ 2o O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu
fundamento econômico (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 20, § 2o):
I - valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou
inferior ao custo registrado na sua contabilidade; II - valor de rentabilidade da
coligada ou controlada, com base em previsão dos resultados nos exercícios
futuros; III - fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
§ 3o O lançamento com os fundamentos de que tratam os incisos I e II do
parágrafo anterior deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte
arquivará como comprovante da escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art.
20, § 3o).
Tratamento Tributário do Ágio ou Deságio nos Casos de Incorporação, Fusão ou
Cisão Art. 386. A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida
com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no artigo anterior (Lei no 9.532,
de 1997, art. 7o, e Lei no 9.718, de 1998, art. 10):
(...)
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata o inciso
II do § 2o do artigo anterior, nos balanços correspondentes à apuração de lucro
real, levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à razão de um
sessenta avos, no máximo, para cada mês do período de apuração; (...) (grifei)
Fl. 5595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.344 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720053/2019-43
69
Em outra situação aventada no TVF, a autoridade fiscal discorre longamente sobre
os fundamentos econômicos do ágio e da necessidade de sua comprovação “em
um documento elaborado antes do efetivo pagamento desse ágio.” Trata-se de
uma argumentação que não causa nenhuma fissura na operação ora vista.
Notório que o fundamento econômico do ágio foi a expectativa de rentabilidade
futura da investida, e o fato de haver laudo, então elaborado em data posterior à
aquisição das ações pela EBAL, é totalmente irrelevante. Tratou-se de operação
de aquisição de ações pactuada entre empresas independentes e o preço
pactuado entre as empresas decorreu de consentimento de ambos, comprador e
vendedores, ou seja, pouco importa se o laudo apresentar valor inferior ou
superior ao acordado pelas partes interessadas, de forma que soa inusitada a
afirmação no TVF de que “O Laudo de Avaliação é feito após para coincidir com o
preço fechado.” Oportuno mencionar o Acórdão no 1201-001.507, de
14/09/2016, do CARF, envolvendo a mesma situação ora vista nos autos do
presente processo, mas relativa a fatos geradores de 2007 a 2010, onde foi dado
provimento ao recurso da SERASA:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ Ano calendário:
2007, 2008, 2009, 2010 REQUISITOS PARA DEDUTIBILIDADE DO ÁGIO. EXISTÊNCIA
DE PROPÓSITO NEGOCIAL.
Ausente conduta tida como simulada, fraudulenta ou dolosa, a busca de eficiência
fiscal em si não configura hipótese de perda do direito de dedução do ágio, ainda
que tenha sido a única razão aparente da operação.
A existência de outras razões de negócio que vão além do benefício fiscal, apenas
ratifica a validade e eficácia da operação.
UTILIZAÇÃO
DE
EMPRESA
VEÍCULO.
LEGALIDADE.
MANUTENÇÃO
DA
DEDUTIBILIDADE DO ÁGIO.
A utilização de empresa veículo que viabilize o aproveitamento do ágio, por si só,
não desfigura a operação e invalida a dedução do ágio, se ausentes a simulação,
dolo ou fraude.
LAUDO DE AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE. PRINCÍPIO DA
LEGALIDADE.
A legislação fiscal não traz previsão de obrigatoriedade de apresentação de laudo
de avaliação anterior à operação que originou o ágio para fins de dedutibilidade.
A apresentação de demonstrativo de rentabilidade futura, ainda que por meio de
estudo técnico interno, preenche os requisitos previstos em lei, seno que o laudo
elaborado em período posterior pode servir apenas para ratificar o estudo
anterior.
INCORPORAÇÃO REVERSA. POSSIBILIDADE LEGAL.
A incorporação reversa para fins de possibilitar a dedução do ágio pela empresa
incorporadora é hipótese prevista de forma expressa na legislação tributária.
Fl. 5596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.344 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720053/2019-43
70
Ainda, o Acórdão no 1302-002.634, de 14/03/2018 e o Acórdão no 1302-003.339,
de 22/01/2019, do CARF, envolvendo a mesma situação ora vista nos autos do
presente processo, mas relativa a fato gerador do ano calendário de 2011 e 2012,
respectivamente, onde foi dado provimento ao recurso da SERASA. Transcrevo
ementa (idêntica em ambos):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ Anocalendário:
2012 UTILIZAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO. LEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA
DEDUTIBILIDADE DO ÁGIO.
A utilização de empresa veículo que viabilize o aproveitamento do ágio, por si só,
não desfigura a operação e invalida a dedução do ágio, se ausentes a simulação,
dolo ou fraude.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL Ano calendário:
2012 TRIBUTAÇÃO REFLEXA Sendo a tributação decorrente dos mesmos fatos e
inexistindo razões que ensejem tratamento diverso, aplica-se à CSLL o quanto
decidido em relação ao IRPJ.
Neste item, portanto, o voto é por dar provimento ao recurso voluntário,
restabelecendo a despesa com amortização do ágio e, sendo assim, deixo de
conhecer do recurso de ofício, que afastava a qualificação da multa de ofício
aplicada nesta autuação.
Do 2o Ágio: Aquisição pela EBL e incorporação pela SERASA Aqui estamos
tratando de situação que envolveu ágio na aquisição da empresa Virid
Interatividade Digital Ltda., pela empresa Experiam Brasil Ltda. (EBL), que guarda
semelhança com a situação vista anteriormente.
Em 21 de junho de 2011, a EBL fecha contrato para adquirir a totalidade das
quotas de VIRID por um preço de R$ 105 milhões, com recursos, em parte,
aportados por sua controladora no exterior, a empresa GUS Europe Holdings (GUS
EUROPE), mediante integralização de capital na EBL, em 25 de julho de 2011, de
R$ 60 milhões.
Em 03 de agosto de 2011 foi concretizada a operação por meio do pagamento
pactuado, onde gerou-se um ágio da ordem de quase R$ 100 milhões.
Em 30 de dezembro de 2011, a VIRID foi incorporada pela EBL, a qual passou a
amortizar o ágio, nos termos dos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997 e,
posteriormente, a própria EBL acabou sendo incorporada pela Recorrente em
2012, passando a à dedução fiscal do ágio, na condição de sucessora.
A decisão recorrida seguiu o racional da autoridade autuante, nos moldes dos
mesmos argumentos do ágio anterior comentado neste voto.
E, data vênia novamente, entendo legítima a dedução fiscal também nesta
situação.
Fl. 5597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.344 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720053/2019-43
71
Os comentários e citações que fiz em relação ao ágio anterior também valem para
esta situação, adaptando a sua leitura a este, quando for o caso, mas, na sua
essência, ambos guardam alta semelhança.
Enfim, no ponto, não se vislumbra nenhuma condução artificial na operação de
compra de quotas pela empresa brasileira EBL na aquisição da VIRID, nos termos
em que apontado pelo Fisco.
Sendo a EBL, legitimamente constituída e operante normalmente, quem suportou
o sobre preço na aquisição das quotas da VIRID, - e aí não importa se o recurso
veio de sua controladora no exterior -, ela é quem detém a participação societária
adquirida com ágio e, como tal, encontra-se apta à sua amortização como
despesa, nos termos da legislação fiscal:
Desdobramento do Custo de Aquisição Art. 385. O contribuinte que avaliar
investimento em sociedade coligada ou controlada pelo valor de patrimônio
líquido deverá, por ocasião da aquisição da participação, desdobrar o custo de
aquisição em (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 20):
I- valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo com
o disposto no artigo seguinte; e II ágio ou deságio na aquisição, que será a
diferença entre o custo de aquisição do investimento e o valor de que trata o
inciso anterior.
§ 1o O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em
subcontas distintas do custo de aquisição do investimento (Decreto-Lei no 1.598,
de 1977, art. 20, § 1o).
§ 2o O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu
fundamento econômico (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 20, § 2o):
I - valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou
inferior ao custo registrado na sua contabilidade; II - valor de rentabilidade da
coligada ou controlada, com base em previsão dos resultados nos exercícios
futuros; III - fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
§ 3o O lançamento com os fundamentos de que tratam os incisos I e II do
parágrafo anterior deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte
arquivará como comprovante da escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art.
20, § 3o).
Tratamento Tributário do Ágio ou Deságio nos Casos de Incorporação, Fusão ou
Cisão Art. 386. A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida
com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no artigo anterior (Lei no 9.532,
de 1997, art. 7o, e Lei no 9.718, de 1998, art. 10):
(...)
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata o inciso
II do § 2o do artigo anterior, nos balanços correspondentes à apuração de lucro
Fl. 5598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.344 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720053/2019-43
72
real, levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à razão de um
sessenta avos, no máximo, para cada mês do período de apuração; (...) (grifei)
Ainda, a operação de aquisição ora vista foi concretizada entre partes
independentes, de comum acordo, contrato legítimo e de pagamento em espécie,
com utilização de ajustes de preços de operações de aquisição, no caso, escrow
account e earn-out, algo que sequer foi destacado pela autoridade fiscal e nem
pela decisão recorrida, afinal tratam-se de mecanismos contratuais que geram (ou
podem gerar) controvérsias quanto ao exato valor do preço de aquisição e
possível repercussão no valor do ágio, mas, enfim, as peças processuais referidas
limitaram-se a abraçar a tese de empresa veículo e a intempestividade de laudo
de avaliação, teses que já comentei antes e que trago como pertinentes ao
ambiente ora descrito.
No TVF, a autoridade fiscal discorre longamente sobre os fundamentos
econômicos do ágio e da necessidade de sua comprovação “em um documento
elaborado antes do efetivo pagamento desse ágio.
Em outro momento, específico a esta situação, a citação que consta no TVF:
O laudo apresentado pela fiscalizada, por ser intempestivo, não serve para atestar
o fundamento do ágio apurado. Em virtude de não ter sido elaborado antes de o
ágio ser acordado entre as partes envolvidas na transação, o documento não
pode ser aceito para a finalidade pretendida pela Fiscalizada.
Trata-se de uma argumentação que não causa nenhuma fissura na operação ora
vista.
O fundamento econômico do ágio, no caso, foi a expectativa de rentabilidade
futura da investida (VIRID), e o fato de haver laudo, então elaborado em eventual
data posterior ao pagamento feito pela EBL pela aquisição das quotas da VIRID,
não se reveste de força suficiente à desqualificar toda a operação que resultou na
debatida amortização do ágio.
Tratou-se de operação de aquisição de ações pactuada entre empresas
independentes e o preço pactuado entre as empresas decorreu de consentimento
de ambos, comprador e vendedores, ou seja, entendo pouco importar se o laudo
apresentar valor inferior ou superior ao valor acordado pelas partes interessadas.
Como bem lembra a Recorrente em seu Recurso Voluntário:
85. Paralelamente a essas questões, é importante ressaltar que, em momento
algum, se coloca em dúvida neste caso que a EBL celebrou o contrato de compra e
venda com as três pessoas físicas, que a EBL efetivamente pagou o preço de
aquisição aos vendedores, e que a própria EBL incorporou a Virid.
Neste item, no ponto, dou provimento ao recurso voluntário.
Do Ágio na aquisição de 30% da SERASA – AC 2012 No caso em debate, agora se
tem a aquisição, em 2012, dos restantes 30% da Recorrente, compra dirigida aos
Fl. 5599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.344 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720053/2019-43
73
acionistas minoritários, a compradora EBL de um lado e os vendedores do outro,
que são as seguintes instituições financeiras:
-
Segundo o mesmo racional das operações anteriores, a autoridade fiscal autuante
considera que “...em que pese a empresa brasileira EBL ter figurado como
compradora, as reais adquirentes das ações foram as empresas GUS EUROPE e a
Experian Nominees Ltd.” A autoridade fiscal parece estar imbuída da premissa de
que qualquer empresa brasileira exercendo atividades econômicas no País, que
adquira, com pagamento de ágio, participação societária em outra empresa
(ambas independentes) no País, utilizando-se de recursos advindos da sua
controladora no exterior, que a real adquirente seria, sempre, a sua controladora
sediada no exterior, algo que, data vênia, não se pode concordar.
A exemplo da situação anteriormente vista no início, quando da aquisição dos
70% das ações da Recorrente (primeiro ágio), aqui, da mesma forma, se tem uma
variedade de vendedores, no caso os acionistas minoritários e, dentre eles,
algumas instituições financeiras de grande porte, com pagamento a eles de
centenas de milhões de reais, o que já justificaria a participação de uma empresa
sediada no Brasil para a condução do negócio pactuado.
Acerca da EBL, já se mostrou, em tópico anterior, a sua natureza e atividade
econômica e operacional, não se tratando de empresa utilizada para apenas
possibilitar a amortização do ágio surgido. Aqui temos situação parecida com a do
primeiro ágio, tendo a EBL obtido recursos de sua controlada no exterior, por
meio de aportes de capital, para pagamento da aquisição das ações da Recorrente
e a novidade é que, além do aporte, houve ingresso de recursos proveniente de
empréstimo junto à Experian Luxemburg Finance S.à.r.I (Experian Lux), destinado,
também, à referida aquisição.
Enfim, no ponto, não se vislumbra nenhuma condução artificial na operação de
compra das ações pela empresa brasileira EBL, nos termos em que apontado pelo
Fisco.
Sendo a EBL, legitimamente constituída, operante, quem suportou o sobre preço
na aquisição (restante) das ações da SERASA, - e aí não importa se o recurso veio
de sua controladora no exterior -, ela é quem detém a participação societária
adquirida com ágio e, como tal, encontra-se apta à sua amortização como
despesa, nos termos da legislação fiscal:
Relativamente ao empréstimo, a autoridade fiscal, ao retirar a EBL do posto de
adquirente das ações da Recorrente, entende que as despesas por ela
contabilizadas a título de juros não guardariam conexão com as necessidades da
empresa, daí seriam Indedutíveis.
No TVF, item C. DA DEDUTIBILIDADE DE DESPESAS DE JUROS NÃO NECESSÁRIOS,
tratou-se o tema da seguinte maneira:
Fl. 5600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.344 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720053/2019-43
74
Determina o artigo 13, inciso III da Lei n° 9.249/95:
Art. 13. Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da contribuição
social sobre o lucro líquido, são vedadas as seguintes deduções,
independentemente do disposto no art. 47 da Lei n° 4.506, de 30 de novembro de
1964:
[...]
III - de despesas de depreciação, amortização, manutenção, reparo, conservação,
impostos, taxas, seguros e quaisquer outros gastos com bens móveis ou imóveis,
exceto se intrinsecamente relacionados com a produção ou comercialização dos
bens e serviços:
No mesmo sentido, dispõem os abaixo reproduzidos, artigos 299, 300 e 324 do
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000/99, que são
dedutíveis apenas as despesas necessárias às atividades da empresa.
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei no
4.506, de 1964, art. 47).
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa (Lei no 9 4.506, de
1964, art. 47, §§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais
no tipo de transações, operações ou atividades da empresa (Lei no 4.506, de 1964,
art. 47, § 2o.
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos
empregados, seja qual for a designação que tiverem.
Art. 300. Aplicam-se aos custos e despesas operacionais as disposições sobre
dedutibilidade de rendimentos pagos a terceiros (Lei n° 4.506, de 1964, art. 45, §
2o).
[-]
Art. 324. Poderá ser computada, como custo ou encargo, em cada período dc
apuração, a importância correspondente à recuperação do capital aplicado, ou
dos recursos aplicados em despesas que contribuam para a formação do
resultado de mais de um período de apuração (Lei no 24.506, de 1964, art. 58, e
Decreto-Lei n9 1.598, de 1977, art. 15, § 17).
§ 1o Em qualquer hipótese, o montante acumulado das quotas de amortização
não poderá ultrapassar o custo de aquisição do bem ou direito, ou o valor das
despesas (Lei no 4.506, de 1964, art. 58, §22).
§ 2o Somente serão admitidas as amortizações de custos ou despesas que
observem as condições estabelecidas neste Decreto (Lei no 4.506, de 1964, art.
58, § 52).
Fl. 5601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.344 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720053/2019-43
75
§ 3o Se a existência ou o exercício do direito, ou a utilização do bem, terminar
antes da amortização integral de seu custo, o saldo não amortizado constituirá
encargo no período de apuração em que se extinguir o direito ou terminar a
utilização do bem (Lei no 4.506, de 1964, art. 58, §42).
§ 4o Somente será permitida a amortização de bens e direitos intrinsecamente
relacionados com a produção ou comercialização dos bens e serviços (Lei n°
9.249, de 1995, art. 13, inciso III).
Intimada a demonstrar, com riqueza de detalhes, a efetiva necessidade, para a
SERASA, do empréstimo que a empresa EBL recebeu da EXPERIAN LUXEMBOURG,
a Fiscalizada limitou-se a declarar que:
Como mencionado na resposta apresentada em 3.4.2018, o recurso a
empréstimos com partes relacionadas (intercompany loans) é procedimento
comum em grupos multinacionais, e, do ponto de vista empresarial, se justifica
por questões ligadas a um gerenciamento de caixa e de tesouraria mais eficiente,
comparativamente a empréstimos contraídos junto a instituições financeiras
(bancos).
No caso em exame, é importante esclarecer, inicialmente, que esse empréstimo
não foi contraído pela Serasa S.A., mas sim pela Experian Brasil Ltda. Para essa
entidade, como já esclarecido, esse empréstimo era negocialmente necessário,
sendo que, com sua posterior incorporação pela Serasa S.A., houve a sucessão
universal de todos os direitos e obrigações da primeira pela última, nos termos do
artigo 227 da Lei das Sociedades por Ações.
A fiscalizada, portanto, não conseguiu comprovar a necessidade, para suas
atividades, das despesas de juros relativos a empréstimo de R$ 1.402,905.912,83
que a EBL contratou, sem nenhuma garantia financeira, com a EXPERIAN
LUXEMBOURG (empresa do mesmo grupo econômico), para comprar suas ações.
Na prática, quem de fato se beneficiou desse empréstimo foram as empresas GUS
EUROPE E EXPERIAN NOMINEES, controladoras da fiscalizada, reais compradoras
das ações da SERASA.
Por conseguinte, os juros do empréstimo deduzidos ao longo de 2014 foram
glosados nos Autos de Infração anexos.
[...]
A decisão recorrida manteve a glosa dos juros, onde, após longamente discorrer
sobre definições/conceitos de despesas necessárias, seguiu o racional da
autoridade fiscal:
Assim, no presente caso, fica claro que caberia à Impugnante demonstrar que o
empréstimo (cujos juros foram deduzidos como despesa) eram necessários
segundo as diretrizes acima mencionadas.
Não se discute aqui o direito ao empréstimo realizado, mas sim se atendem ao
comando legal de permissão para a dedução da despesa, pois o legislador
Fl. 5602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.344 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720053/2019-43
76
entendeu que nem todas as despesas poderiam reduzir o resultado fiscal da
empresa, razão pela qual delimitou o seu espectro.
Deve ser destacado que a Autoridade Fiscal intimou a empresa Contribuinte a
comprovar a efetiva necessidade da contratação do empréstimo. Em resposta, foi
dito que o recurso a empréstimos com partes relacionadas é um procedimento
comum em grupos multinacionais e que se justificaria por questões ligadas a um
gerenciamento de caixa e de tesouraria mais eficiente. Tal afirmação, de fato, não
comprovou a necessidade do empréstimo, seja para a Experian Brasil Ltda ou para
a Serasa S.A.
Além da falta de comprovação da necessidade do empréstimo, não se pode
perder de vista no presente caso que se considerou que a Experian Brasil
(recebedora do empréstimo) não foi a real adquirente das ações da Serasa, mas
sim as empresas GUS EUROPE HOLDINGS BV e EXPERIAN NOMINEES LIMITE (que
não poderiam aproveitar-se do ágio, conforme já discutido). Dessa forma, as
despesas relativas ao empréstimo não poderiam mesmo ser deduzidas do
resultado da empresa, por ambas as razões.
Dessa forma, fica mantida a glosa das despesas com os juros do empréstimo,
conforme glosa feita arpela Autoridade Fiscal. No recurso voluntário, as mesmas
alegações trazidas na Impugnação e já relatoriadas.
Primeiramente, como já posicionado, supra, neste Voto, a EBL foi a adquirente
das ações da Recorrente, no caso em percentual próximo dos 30%, o que já afasta
uma das motivações da glosa das despesas dos juros.
Quanto à questão das despesas de juros apresentarem-se desprovidas, segundo
entendimento das autoridades fiscal e julgadora, dos requisitos legais de
dedutibilidade, notadamente quanto à sua necessidade perante o negócio da
empresa, penso, pelo que há nos autos, de forma diferente.
Notório nos autos que a operação, como um todo, fazia parte de uma ampla
reformulação, não só societária, mas também de interesses econômicos, por
meio, inclusive, de incorporações em participações em outras empresas
brasileiras, independentes entre si, com vultosos pagamentos a diversos
acionistas, enfim, todas as situações anteriormente comentadas nada tiveram da
anormalidade defendida pelo órgão fiscal e ratificado pela decisão recorrida.
Entendo, reitero, por tudo que consta nos autos, ser natural a contratação do
empréstimo, então pactuado com a empresa ligada no exterior, sendo que o fato
de não haver nenhuma garantia financeira por parte da EBL (contratante) isto não
seria, por si só, condição suficiente para sustentar a glosa de despesas com juros.
A Recorrente menciona, tanto na impugnação quanto no seu recurso, que o
empréstimo contraído estaria, no contexto da aquisição do investimento, por
meio do instrumento da “compra alavancada” (itens 212 e 224):
Fl. 5603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.344 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720053/2019-43
77
212. A estratégia da chamada “compra alavancada” consiste na aquisição de
participação societária por empresa que capta recursos adicionais como dívida,
em valor relevante para realizar o investimento, e, após a aquisição, o adquirente
e a empresa-alvo são combinadas em uma só empresa, de forma que a empresa
adquirida acaba por assumir a dívida contraída pelo investidor.
224. Nesse sentido, deve-se ressaltar que a opção pela realização do investimento
por meio de uma “aquisição alavancada” é uma faculdade conferida às pessoas
jurídicas pelo ordenamento jurídico brasileiro – especialmente se tratando de
uma aquisição como a ora discutida, no valor total de aproximadamente R$ 3,1
bilhão, para pagamento à vista aos vendedores.
Esta modalidade de quitação da dívida contraída suscita outras abordagens, com
eventuais outros desdobramentos que podem ou não afetar a natureza do
empréstimo, mas, nada disso foi tratado no TVF e nem na decisão recorrida, de
forma que não cabe aqui tecer considerações acerca desta modalidade de
operação, até porque tal questão passou longe das motivações fiscais para a glosa
das despesas com juros Ante o exposto, o voto, no ponto, é por dar provimento
ao recurso voluntário.

Complemento as razões expostas no voto transcrito acima, reiterando o
posicionamento já manifestado quando da análise da decadência relativa ao ano-calendário de
2013, no sentido de que a caracterização das empresas EBAL e EBL como empresas veículos não
tem o condão de legitimar a glosa da amortização do ágio.
A circunstância de serem os recursos provenientes de controladora no exterior não
também não pode descaracterizar a amortização do ágio, conforme já decidido pelo Superior
Tribunal de Justiça ao proferir acórdão RE 2026473:
A propósito, quando a investidora é empresa estrangeira, é ainda mais justificável
a constituição de uma "empresa-veículo", por algumas razões práticas: confere
mais segurança quanto à possibilidade de se valer da norma interna de dedução
do ágio (o que não aconteceria se a incorporação fosse internacional); permite a
negociação com base na moeda local; pode facilitar a realização de operações
locais (por exemplo, dispensar garantias que seriam exigidas do investidor
internacional) etc.
Quanto à intempestividade do laudo, é importante lembrar que a constituição de
créditos tributários por meio do lançamento de ofício é atividade administrativa plenamente
vinculada à lei. No caso em questão, por se tratar de ágios gerados entre 2007 e 2012, a legislação
vigente à época dos fatos ainda não havia recebido as alterações promovidas pela Lei no
12.973/2014.
Dessa forma, assim estabelecia o art. 20, do Decreto-Lei no 1.598/77:
Fl. 5604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.344 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720053/2019-43
78
Art. 20. O contribuinte que avaliar investimento pelo valor de patrimônio líquido
deverá, por ocasião da aquisição da participação, desdobrar o custo de aquisição
em: (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)(Vigência)
(...)
§ 2o - O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu
fundamento econômico:
a) valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou
inferior ao custo registrado na sua contabilidade;
b) valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros;
(...)
§ 3o - O lançamento com os fundamentos de que tratam as letras a e b do § 2o
deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte arquivará como
comprovante da escrituração.
Da leitura do enunciado prescritivo transcrito acima, verifica-se que antes do
advento da Lei no 12.973/2014, havia a seguinte disciplina sobre a demonstração do fundamento
econômico do ágio: (i) a demonstração do fundamento econômico do lançamento do ágio não era
feita, necessariamente, pela apresentação de “laudo”; e (ii) não havia norma exigindo
contemporaneidade entre o “laudo” e a aquisição da participação societária.
Nesse sentido, existem alguns julgados no âmbito deste Conselho tratando da
ilegalidade da glosa do aproveitamento de ágio baseada na intempestividade do laudo de
avaliação. Nesse sentido, veja-se a ementa do acórdão no 1201-001.438.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010, 2011
ÁGIO
FUNDAMENTADO
EM
EXPECTATIVA
DE
RESULTADOS
FUTUROS.
DEDUTIBILIDADE DA AMORTIZAÇÃO.
A legislação que permite a dedução da amortização do ágio em determinadas
circunstâncias e desde que preenchidos determinados requisitos é norma
indutora de comportamento do contribuinte.Não havendo ocorrência de fraude
ou simulação e tendo sido verdadeiras e legitimas as operações perpetradas,
inclusive, com a ocorrência do efetivo pagamento do preço, a dedução do ágio é
possível, ainda que o benefício fiscal seja o principal ou mesmo o único elemento
motivador.Uma vez demonstrado o devido propósito negocial e substância
econômica na realização de reorganizações societárias, a dedução da amortização
do ágio torna-se ainda mais justificada.
UTILIZAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO
LEGAL.
Fl. 5605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.344 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720053/2019-43
79
A utilização da chamada "empresa veículo" não guarda qualquer ilegalidade ou
abuso em si, sendo necessária a identificação de outros elementos como a fraude
ou simulação para que a glosa da dedução do ágio se justifique. Na hipótese em
que presentes para o contribuinte, outras opções de movimentação societária
que resultariam no mesmo efeito tributário que é a dedução do ágio, a eventual
utilização de empresa veículo configura simples decisão de negócios que não
prejudica o benefício fiscal.
LAUDO DE AVALIAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
Indevida a glosa do aproveitamento do ágio sob fundamento de intempestividade
do laudo de avaliação vez que sequer existia previsão legal acerca da
obrigatoriedade do laudo à época dos fatos.
Quanto à ausência de norma exigindo a contemporaneidade do “laudo”, veja-se a
ementa do acórdão no 1302-002.011, julgado pela 2a Turma da 2o Câmara da 1a Seção de
julgamento na sessão de 24/01/2017.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
INCORPORAÇÃO DE EMPRESA. DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO.
DEDUTÍVEL.
A norma não prevê uma forma para a demonstração da suposta rentabilidade
futura e não dispõe expressamente sob contemporaneidade com a
incorporação.Não havendo capital aplicado na aquisição de direito de exploração
de subconcessão imprópria de serviço público no momento da assinatura do
contrato, não há também, à luz do art. 325, I, do RIR/99, que ser feito qualquer
registro no ativo a título de intangível neste momentoA metodologia do fluxo de
caixa descontado (FCD) é amplamente aceita, inclusive é um dos métodos de
avaliação aceitos pela CVM, conforme expressamente dispõe o § 4o do art. 4o da
Lei 6.404/76. O ROIC calculado sobre valores projetados altera totalmente a
inteligência de tal índice, além do que falta autorização legal para que seja
utilizado como referencial de análise da qualidade de avaliações de empresas pelo
FCD.
Relativamente ao primeiro ágio, constatou a Autoridade Fiscal que:
Percebe-se claramente que o “CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AÇÕES”,
firmado em 25 de junho de 2007, assim como os demais contratos de compra e
venda de ações, celebrados em 31 de agosto e 21 de setembro de 2007, já
descreviam os preços pelos quais as ações seriam negociadas antes de sua
avaliação ser feita pela KPMG em laudo expedido apenas em 22 de outubro de
2007.
Relativamente ao segundo ágio, afirma a Autoridade Fiscal que:
Fl. 5606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.344 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720053/2019-43
80
Percebe-se claramente que o “CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AÇÕES”,
firmado em 21 de julho de 2011, já descrevia o preço pelo qual as ações seriam
negociadas antes de sua avaliação ser feita pela KPMG em laudo expedido apenas
em 24 de outubro de 2011.
Por fim, relativamente ao terceiro ágio, afirma a Autoridade Fiscal que:
Percebe-se claramente que o “CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AÇÕES”,
firmado em 22 de outubro de 2012, já descrevia o preço pelo qual as ações seriam
negociadas antes de sua avaliação ser feita pela KPMG em laudo expedido apenas
em 18 de dezembro de 2012.
É preciso ressaltar aqui que a extemporaneidade debatida consiste em um período
de poucos meses a separar a aquisição da participação societária da obtenção do laudo. Mesmo
após a mudança legislativa que tornou obrigatória a apresentação de “laudo”, com a alteração da
redação do § 3o, do art. 20, do DL 1598/77, o prazo para registro do laudo de perito independente
é de 13 meses contados a partir da aquisição da participação.
Daí se depreende que, mesmo que se entenda que a mudança legislativa veio para
tornar mais clara exigência já prevista na legislação contábil fiscal, a legislação nunca exigiu – e
ainda não exige – a apresentação anterior ou síncrona do laudo.
Dessa forma, caso se entenda pela exigência da apresentação de laudo de
avaliação, é necessário que esse laudo seja apresentado dentre de um período razoável. Neste
sentido, parece-me adequado o entendimento manifestado pela Conselheira Lívia de Carli
Germano na declaração de voto integrante do Acórdão no 9101-005.974:
É fato que, na época dos fatos em questão, a legislação tributária não trazia prazo
específico para tal registro.
Sabe-se que, atualmente, o § 3o do artigo 20 do Decreto-Lei 1.598/1977, na
redação atual dada pela Lei 12.973/2014, exige que o laudo tenha seja elaborado
(e apresentado) até o 13o mês subsequente à aquisição da participação societária
(grifamos):
§ 3o O valor de que trata o inciso II do caput deverá ser baseado em laudo
elaborado por perito independente que deverá ser protocolado na Secretaria da
Receita Federal do Brasil ou cujo sumário deverá ser registrado em Cartório de
Registro de Títulos e Documentos, até o último dia útil do 13o (décimo terceiro)
mês subsequente ao da aquisição da participação.
Tal exigência não é por acaso, já que a normas contábeis, muito embora indiquem
que os registros contábeis devem ser realizados na data da combinação de
negócios, também contemplam o chamado “período de mensuração”, que “não
deve exceder de um ano a contar da data da aquisição”, e durante o qual se
ajustam valores provisórios – neste sentido, por exemplo, o
item 14 do CPC 15 define: “Período de mensuração é o período após a data de
aquisição durante o qual a entidade adquirente poderá ajustar os valores
Fl. 5607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.344 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720053/2019-43
81
provisórios reconhecidos para uma combinação de negócios. O período de
mensuração proporciona à entidade adquirente um tempo razoável para obter as
informações necessárias para identificar e calcular, na data de aquisição, de
acordo com as exigências deste Pronunciamento, os seguintes itens: (...) (d) o
montante do ágio por expectativa de rentabilidade futura, ou o ganho resultante
de uma compra vantajosa.”).
Até o advento da Lei 12.973/2014, na ausência de norma expressa que estabeleça
um prazo específico, a definição acerca da tempestividade do demonstrativo
passa por uma investigação sobre qual seria o prazo razoável para que o sujeito
passivo proceda aos seus devidos registros contábeis. É neste sentido que o prazo
de 12 meses acima referido pode servir de parâmetro adequado.
Daí porque, no caso dos autos -- em que os demonstrativos foram elaborados
cerca de um mês, dois meses e sete meses depois da aquisição --, compreendo
que não há fundamentação suficiente para que se os considere intempestivos,
não podendo as respectivas amortizações fiscais dos ágios serem questionadas
sob tal argumento.
Dessa forma, merece provimento o recurso voluntário.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, reconhecer a
decadência do IRPJ, CSLL e multas de ofício relativas ao ano-calendário de 2013 e, no mérito, dar-
lhe provimento.
Assinado digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 5608
DF CARF MF
Original